Tribunal: CARF
Processo: 10600.720092/2016-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIVIANI APARECIDA BACCHMI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10600.720092/2016-16
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.952 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
8 de maio de 2024
Recorrentes
MAGNESITA REFRATÁRIOS S/A

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011, 2012
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
LAUDO. VÍCIOS DE FORMA. CONTEXTOS FÁTICOS DIFERENTES.
DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. Não se conhece de recurso
especial cujo acórdão apresentado para demonstrar a divergência evidencia
decisão em contexto fático distinto, concernente à apresentação de estudo
prévio apenas em recurso voluntário, desqualificado por estar em língua
estrangeira, sem data, sem assinatura e sem referência ao período avaliado,
diversamente do acórdão recorrido que demonstrou a inexistência, no caso
concreto, de objeções semelhantes apontadas em documento apresentado à
autoridade lançadora.
ADIÇÃO DE AMORTIZAÇÕES DE ÁGIO À BASE DE CÁLCULO DA
CSLL. Não se conhece de recurso especial cujos acórdãos apresentados para
demonstrar a divergência evidenciam decisões em contextos fáticos distintos,
concernentes a amortização de ágio mantido no patrimônio da investidora e
adicionada ao lucro real, ou a amortização de ágio transferido, mas considerada
dedutível na apuração do lucro real.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer dos
Recursos Especiais da Fazenda Nacional e do Contribuinte, vencida a conselheira Viviani
Aparecida Bacchmi (relatora original), que conhecia dos recursos. Designado relator ad hoc o
conselheiro Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior, que não votou quanto ao conhecimento,
prevalecendo o voto proferido pela conselheira Viviani Aparecida Bacchmi (relatora original).
Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Edeli Pereira Bessa.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior – Relator Ad Hoc

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10600.720092/2016-16
Fl. 5139
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.952 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720092/2016-16

(documento assinado digitalmente)
Edeli Bessa Pereira – Redatora Designada

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Guilherme Adolfo
dos Santos Mendes, Viviani Aparecida Bacchmi e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente
em exercício). Ausentes os conselheiros Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira
Pinto.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial do contribuinte e da Fazenda Nacional contra o
acórdão 1302-003.821 da 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-calendário:
2011, 2012 PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. AQUISIÇÃO. ÁGIO. RENTABILIDADE
FUTURA.
DEMONSTRATIVO.
LAUDO.
INEXIGÊNCIA.
CONTEMPORANEIDADE.
NECESSIDADE. A lei exige que o lançamento do ágio baseado na perspectiva de rentabilidade
futura seja baseado em demonstração que o contribuinte arquivará como comprovante da
escrituração. Embora não houvesse à época dos fatos a exigência de demonstração na forma de
laudo, a produção e arquivamento de documentação que apresenta de forma objetiva e precisa a
demonstração do valor econômico-financeiro da participação societária em aquisição a partir das
perspectivas de rentabilidade futura da empresa é ônus da adquirente e constitui requisito
indispensável para a dedução da amortização do ágio correspondente. Não basta estimá-lo de
forma subjetiva, é preciso determiná-lo e demonstrá-lo, matematicamente, de forma precisa, e
arquivar a documentação onde isso é feito, tudo ao tempo em que é feita a aquisição, nunca a
posteriori.
PARTICIPAÇÃO
SOCIETÁRIA.
AQUISIÇÃO.
ÁGIO.
FUNDAMENTOS.
ESCALONAMENTO. PERÍODO ANTERIOR À LEI No 12.973. OBRIGATORIEDADE.
INEXISTÊNCIA. Anteriormente à Lei no 12.973, de 2014, embora o contribuinte não fosse livre
para escolher o fundamento do preço pago com ágio na aquisição de participações societárias, já
que a legislação exigia a demonstração de tal fundamento, não estava, por outro lado, obrigado a
seguir ordem determinada dentre os fundamentos previstos na legislação.
OFERTA PÚBLICA DE AÇÕES. ÁGIO. LAUDO ESPECÍFICO. APLICABILIDADE. O
simples fato de ter sido pago valor superior ao valor patrimonial da ação não pode ser tomado
como ágio por expectativa de rentabilidade futura, mas tãosomente o valor suportado por laudo
que demonstre tal fundamento. Existindo laudo específico contemporâneo à aquisição deve
prevalecer sobre estimativas pretéritas e voltadas a objetivos diversos.
ÁGIO. AQUISIÇÕES DE AÇÕES GRAVADAS COM CLÁUSULA DE INALIENABILIDADE.
FINOR. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. Subordinando-se a eficácia do negócio jurídico à condição
suspensiva, enquanto esta não se verificar, não se terá adquirido o direito, a que ela visa.
AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS. DESPESAS. AMORTIZAÇÃO COMO
ÁGIO. IMPOSSIBILIDADE. Eventuais despesas realizadas em operações de aquisição de
participações societárias não integram o preço pago, para fins de apuração de ágio amortizável
com base em expectativa de rentabilidade futura.
AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. INVESTIDOR E INVESTIDA.
MESMA UNIVERSALIDADE. Os arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 10/12/1997 se dirigem às
pessoas jurídicas (1) real sociedade investidora, aquela que efetivamente acreditou na mais valia
do investimento, fez os estudos de rentabilidade futura, decidiu pela aquisição e desembolsou
originariamente os recursos, e (2) pessoa jurídica investida. Deve-se consumar a confusão de
patrimônio entre essas duas pessoas jurídicas, ou seja, o lucro e o investimento que lhe deu causa
Fl. 5140
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.952 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720092/2016-16

passam a se comunicar diretamente. Compartilhando do mesmo patrimônio a controladora e a
controlada ou coligada, consolida-se cenário no qual os lucros auferidos pelo investimento passam
a ser tributados precisamente pela pessoa jurídica que adquiriu o ativo com mais valia (ágio).
APURAÇÃO DE PREJUÍZO FISCAL. MULTA DE OFÍCIO. MULTA ISOLADA.
EXONERAÇÃO. Verificado que as infrações apuradas não superam, em cada mês e no
encerramento do ano-calendário, ao prejuízo fiscal apurado, é consequência óbvia a exoneração da
multa de ofício aplicada, bem como das multas isoladas pela insuficiência/ausência de
recolhimento das estimativas.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2011, 2012
ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO. ART. 146 CTN. VEDAÇÃO. MESMA OPERAÇÃO
SOCIETÁRIA. ANOS-CALENDÁRIOS POSTERIORES. INEXISTÊNCIA. O artigo 146 do
CTN não engessa a atividade do fisco quanto a diferentes fatos geradores, mesmo que referentes à
mesma operação societária. Assim, tal dispositivo não impede que as autoridades fiscais possam
lavrar um auto de infração referente a um ano-calendário sob determinado fundamento e, para os
anos-calendários subsequentes, utilizar outro fundamento para uma nova autuação.
EXPECTATIVA
DE
RENTABILIDADE
FUTURA.
ÁGIO.
FORMAÇÃO.
QUESTIONAMENTO. DECADÊNCIA. PERÍODO DE REPERCUSSÃO. Para fins de contagem
do prazo decadencial para a constituição de crédito tributário relativo a glosa de amortização de
ágio na forma dos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997, deve-se levar em conta o período de sua
repercussão na apuração do tributo em cobrança.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL) Ano-calendário:
2011, 2012 CSLL. ADIÇÕES. NORMA DIFERENCIADORA. AUSÊNCIA. MESMAS
REGRAS ESTABELECIDAS PARA O IRPJ. Inexistindo norma legal que prescreva tratamento
diverso para a apuração da base de cálculo da CSLL, deve ser aplicada a mesma disciplina jurídica
estabelecida para a apuração do IRPJ, inclusive em relação às adições ao lucro líquido. CSLL.
MESMOS FATOS E FUNDAMENTOS. DECISÃO. EXTENSÃO. O decidido para o lançamento
de IRPJ estende-se ao lançamento que com ele compartilha o mesmo fundamento factual e para o
qual não há nenhuma razão de ordem jurídica que lhe recomende tratamento diverso.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2011, 2012 PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. ART. 24 DA LINDB. INAPLICABILIDADE. Inaplicável o art.
24 da LINDB aos julgamentos no âmbito do contencioso administrativo tributário, já que não
tratam da revisão de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa.
A União apresenta seu recurso especial (fls. 3799), insurgindo-se contra a
aceitação do relatório de avaliação do Banco Real, para justificar os ágios, porque, tal documento
continha os seguintes vícios: ausência da data em que foi elaborado; ausência de qualquer
assinatura e/ou identificação de quem o elaborou; o documento parece ter sido elaborado durante
o pagamento do ágio; ausência de independência das partes envolvidas na requisição e
elaboração do documento; ausência de responsabilização do autor do documento pelo seu
conteúdo; ausência de análise pelo documento dos ativos da Magnesita S/A.
Traz paradigma (Acórdão no 1301-001.309) para afirmar suas alegações e os
fundamentos para reforma do acórdão recorrido. Pede, por fim, sejam restabelecidas as multas de
ofício e isoladas sobre as estimativas, assim como seja determinada a recomposição dos
prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas da CSLL.
O despacho de admissibilidade do recurso especial da Fazenda (fls. 3838)
analisou a divergência quanto à validade Relatório de Avaliação do Banco Real, que ateste o
fundamento econômico do ágio pago na rentabilidade futura e deu seguimento ao recurso
especial nesta matéria, por entender que o paradigma tinha relação com a matéria discutida e a
ela se referia.
Fl. 5141
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.952 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720092/2016-16

Magnesita, por seu turno, apresenta embargos de declaração (fls. 3858), pois
entende haver contradição e obscuridade quanto à aplicação do laudo da Delloite para fixação do
valor do ágio; omissão e obscuridades quanto à existência de condições suspensivas – sendo que
a aquisição das ações produziu efeitos desde a celebração do contrato; omissão e obscuridade
quanto ao aproveitamento fiscal do ágio amortizado contabilmente antes da incorporação;
obscuridade quanto a dedutibilidade das despesas incorridas com a aquisição das ações da
Magnesita; contradição quanto à necessidade de existir a confusão patrimonial entre o real
adquirente e o investimento adquirido com ágio; obscuridade quanto à ocorrência de uma
operação de “casa-separa”.
Magnesita apresenta, ainda, suas contrarrazões ao recurso da Fazenda (fls. 3979).
Às fls. 4063 vem o despacho de admissibilidade dos embargos da Magnesita,
rejeitando todos os pontos debatidos nos referidos embargos, alegando que “Os embargantes não
lograram comprovar a ocorrência de qualquer vício na decisão embargada passível de ser
sanado via Embargos de Declaração ou mesmo de Embargos Inominados. Ao contrário, a
leitura das petições de embargos deixa claro que, em verdade, a defesa manifesta
inconformismo com o próprio deslinde do julgamento. Todavia, os embargos de declaração não
são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão, pelo que não devem ser admitidos.” (fls. 4089)
Magnesita apresenta, então, seu recurso especial (fls. 4097) trazendo os seguintes
tópicos e paradigmas para o debate: (i) nulidade dos autos de infração – impossibilidade de
alteração do critério jurídico eleito pela fiscalização em 2011 (acórdão no 3401-002.537 e no
3202-00.023); (ii) nulidade dos autos de infração – impossibilidade de eleição de novas bases de
cálculo pela autoridade julgadora (acórdão no 2402-005.392 e no2202-003.367); (iii) aquisição de
ações em Bolsa/OPAS validade dos estudos internos para fins de comprovação da expectativa de
rentabilidade futura (acórdão no 1201-001.507 e no 1402-002.336); (iv) aquisição das ações
gravadas com cláusula de intransferibilidade – ausência de condição suspensiva (acórdão no
2202-002.859 e no 1301-001.254); (v) aquisição das ações gravadas com cláusula de
intransferibilidade – irrelevância da suposta condição suspensiva (acórdão no 1201-001.617); (vi)
aquisição das ações gravadas com cláusula de intransferibilidade – primazia da realidade
(acórdão no 103-22.512); (vii) legitimidade do aproveitamento fiscal do ágio amortizado
contabilmente pela Recorrente (acórdão no 1401-001.901); (viii) nulidade dos autos de infração –
análise da dedutibilidade das despesas incorridas com a aquisição das ações da Magnesita
(acórdão no CSRF /03-03.267 e no 2201-004.911); (ix) nulidade dos autos de infração –
impossibilidade de alteração do critério jurídico eleito pela fiscalização pela decisão recorrida
(acórdão no 9101-002.016 e no 1201-001.557); (x) impossibilidade de desconsideração das
operações societárias que deram origem aos ágios (acórdãos no 102-49.480 e no 1201-001.618);
(xi) validade da transferência do ágio – desnecessidade de confusão patrimonial entre o real
adquirente e o investimento adquirido com ágio (acórdão no 9101-003.610 e no 1101-00.354);
(xii) validade das supostas empresas veículos (acórdão no 1201-002.894 e 1301.003.656); (xiii)
inexistência de previsão legal para adição, à base de cálculo da CSLL, das despesas com
amortização de ágio consideradas indedutiveis pela fiscalização (acórdão no 9101-002.310 e 107-
07.315).
O despacho de admissibilidade do recurso especial da Magnesita (fls. 4921),
decidiu da seguinte forma:
(i) nulidade do auto de infração - impossibilidade de alteração do critério jurídico
eleito pela fiscalização em 2011: negado seguimento ao recurso especial por falta de similitude
fática;
Fl. 5142
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.952 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720092/2016-16

(ii) Nulidade dos autos de infração — impossibilidade de eleição de novas bases
de cálculo pela autoridade julgadora: negado seguimento quanto a este tema também por falta de
similitude
(iii) Aquisição de ações em bolsa/opas - validade dos estudos internos para fins de
comprovação da expectativa de rentabilidade futura: negado seguimento ao recurso por
dessemelhança de situações fáticas entre paradigmas e caso tratado;
(iv) Aquisição das ações gravadas com cláusula de intransferibilidade – ausência e
irrelevância de "condição suspensiva" e primazia da realidade: negado seguimento ao recurso,
pois tratando-se de situações fáticas diversas, cada qual com seu conjunto probatório específico,
as soluções diferentes não têm como fundamento a interpretação diversa da legislação, mas sim
as diferentes situações fáticas retratadas em cada um dos julgados;
(v) Legitimidade do aproveitamento fiscal do ágio amortizado contabilmente pela
recorrente: negado seguimento ao recurso, pois o paradigma foi reformado na tese invocada pela
recorrente;
(vi) Nulidade dos autos de infração – análise da dedutibilidade das despesas
incorridas com a aquisição das ações da Magnesita: negado seguimento ao recurso, pois os fatos
apreciados pelos paradigmas foram distintos;
(vii) Nulidade dos autos de infração – impossibilidade de alteração do critério
jurídico eleito pela fiscalização pela decisão recorrida: negado seguimento ao recurso, porque
não confirmada a premissa da recorrente, que se pretendia comprovar no paradigma;
(viii) Impossibilidade de desconsideração das operações societárias que deram
origem aos ágios: negado seguimento ao recurso, pois além de tratar de matéria divergente o
acórdão paradigma converge com o recorrido;
(ix) Validade da transferência do ágio – desnecessidade de confusão patrimonial
entre o real adquirente e o investimento adquirido com ágio: por falta de caracterização de
divergência jurisprudencial, negado seguimento ao recurso;
(x) Validade das supostas “empresas-veículo”: negado seguimento ao recurso,
pois a discussão de empresa veículo não foi o que se viu no acórdão recorrido, mas sim, a
simulação na interposição de empresas na estruturação;
(xi) Inexistência de previsão legal, para adição, à base de cálculo da CSLL, das
despesas com amortização de ágio consideradas indedutíveis pela fiscalização: nesta matéria
deve ser dado seguimento ao recurso especial.
Portanto, somente na matéria xi acima se definiu por se dar seguimento ao recurso
especial da Magnesita.
Magnesita opõe agravo (fls. 4980) acerca dos itens que não foram admitidos no
exame de admissibilidade do recurso especial.
O despacho em agravo (fls. 5086) rejeitou o agravo e confirmou o seguimento
parcial do recurso especial somente no tema acima referendado.
A PGFN apresenta, então, suas contrarrazões ao recurso especial da Magnesita
(fls. 5126).
Por último faço o registro que a relatora original não mais compondo a Turma de
julgamento, foi designado este Conselheiro como Relator Ad Hoc.
Fl. 5143
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.952 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720092/2016-16

É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Relator Ad Hoc.
Como indicado no relatório, a Conselheira Viviani Aparecida Bacchmi, relatora
original, não mais compõe o colegiado desta Turma, tendo sido este Conselheiro designado
como Relator Ad Hoc, e, nessa condição, transcrevo a seguir o seu voto:
Os recursos são tempestivos e atendem aos demais requisitos de admissibilidade,
por isso os apreciarei.
I. CONHECIMENTO
I.1 Recurso da PGFN
O recurso da PGFN pretende ser conhecido sob um único aspecto: o relatório de
avaliação da Magnesita S/A, elaborado pelo ABN AMRO, não se prestava a demonstrar, na sua
visão, a expectativa de rentabilidade futura das sociedades adquiridas, pois estava sem nome,
sem assinatura, limitando-se a informar Agosto/2007.
O Despacho de Admissibilidade do Recurso analisou a divergência quanto à
validade Relatório de Avaliação do Banco Real, que ateste o fundamento econômico do ágio
pago na rentabilidade futura, analisando o acórdão 1301-001.309, cujo trecho abaixo foi
destacado pela PGFN:
“Alega a Recorrente que, embora o relatório de avaliação da KPMG tenha sido
elaborado em data posterior à operação, a Lhoist já possuía, por ocasião da
aquisição indireta da suas quotas, estudos internos que atestavam o valor da
expectativa de rentabilidade futura em aproximadamente R$ 462 milhões.
Para corroborar tal alegação, anexa o documento de fls. 1.279/1.287, que, além
de estar redigido em língua inglesa, não está assinado e não contém referência à
data em que foi elaborado e ao período a que se refere. À evidência, referido
documento não é hábil para comprovar o argumento da Recorrente. Adite-se,
ainda, que referido documento só foi apresentado por ocasião da interposição do
recurso voluntário.
O que resta comprovado, portanto, é o que a Fiscalização afirmou e a decisão
recorrida ratificou, isto é, a “demonstração” do fundamento econômico do ágio
foi elaborada em data posterior à realização da operação, não tendo sido
atendido, assim, o disposto no parágrafo 3o do art. 20 do Decreto-Lei no
1.598/77.”
O acórdão paradigma, portanto, aborda a questão de relatório elaborado para
suportar discussão de aquisição de quotas de dada companhia, não contendo assinatura e
elaborado em dada incerta. Tangencia, assim, o tema discutido no processo ora sub judice, que
também abordou a questão de laudo sem assinatura, com alguma dúvida com relação a data e
ainda sem nome do responsável. O assunto tem similitude, podendo servir como paradigma para
o caso trazido pela PGFN.
Fl. 5144
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.952 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720092/2016-16

Concordo, portanto com a avaliação feita pelo exame anterior de que o paradigma
trata de assunto relacionado à matéria perseguida pela PGFN e debatido no acórdão a quo,
devendo ser acatado o recurso especial da PGFN nesse tema especificamente.
I.2 Recurso da Recorrente Magnesita
De todas as matérias trazidas pela Recorrente Magnesita (mais de 10), a única
remanescente do exame de admissibilidade foi a inexistência de previsão legal, para adição, à
base de cálculo da CSLL, das despesas com amortização de ágio consideradas indedutíveis pela
fiscalização. Para sugerir essa matéria, a Recorrente trouxe dois paradigmas, o acórdão no 9101-
002.310 e o acórdão no107-07.315.
Analisados, tais paradigmas foram considerados aptos a apresentar a divergência
jurisprudencial necessária a validar a discussão desse tópico.

O primeiro paradigma (Acórdão no 9101-002.310 ) tem a seguinte ementa:
CSLL. BASE DE CÁLCULO E LIMITES À DEDUTIBILIDADE. A amortização contábil do
ágio impacta (reduz) o lucro líquido do exercício. Havendo determinação legal expressa para que
ela não seja computada na determinação do lucro real, o respectivo valor deve ser adicionado no
LALUR, aumentando, portanto, a base tributável. Não há, porém, previsão no mesmo sentido, no
que se refere à base de cálculo da Contribuição Social, o que, a nosso sentir, torna insubsistente a
adição feita de ofício pela autoridade lançadora. AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. ADIÇÃO À BASE
DE CÁLCULO. INAPLICABILIDADE DO ART. 57, LEI N. 8.981/1995 Inexiste previsão legal
para que se exija a adição à base de cálculo da CSLL da amortização do ágio pago na aquisição de
investimento avaliado pela equivalência patrimonial. Inaplicabilidade, ao caso, do art. 57 da Lei no
8.981/1995, posto que tal dispositivo não determina que haja identidade com a base de cálculo do
IRPJ. IRPJ. CSLL. BASES DE CÁLCULO. IDENTIDADE. INOCORRÊNCIA A aplicação, à
Contribuição Social sobre o Lucro, das mesmas normas de apuração e pagamento estabelecidas
para o imposto de renda das pessoas jurídicas, por expressa disposição legal, não alcança a sua
base de cálculo. Assim, em determinadas circunstâncias, para que se possa considerar indedutível
um dispêndio na apuração da base de cálculo da contribuição, não é suficiente a simples
argumentação de que ele, o dispêndio, é indedutível na determinação do lucro real, sendo
necessária, no caso, disposição de lei nesse sentido.
O segundo paradigma (107-07.315) também aborda a questão da impertinência de
adição do ágio à CSLL nos seguintes termos:
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO — BASE DE CÁLCULO — ADIÇÕES —
ILEGALIDADE — ART. 57 — LEI N.° 8.981/95 — INAPLICABILIDADE. A adição à base de
cálculo da CSSL do valor da amortização do ágio na aquisição de investimentos avaliados pela
equivalência patrimonial não encontra previsão legal, não podendo ser exigida do contribuinte.
Não se aplica à presente questão o art. 57 da Lei n.° 8.981/95, pois tal dispositivo não determina
que a base de cálculo da CSSL seja idêntica à base de cálculo do IRPJ, nem que as adições devem
ser as mesmas
Portanto, ambos os paradigmas são aptos a demonstrar a divergência
jurisprudencial que é a discussão se há ou não previsão legal para se adicionar, à CSLL, as
despesas com ágio.
Conheço o recurso especial nessa matéria.
Foi assim como votou, conforme registros.
(documento assinado digitalmente)
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior – Relator Ad Hoc

Fl. 5145
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.952 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720092/2016-16

Voto Vencedor
Conselheira Edeli Pereira Bessa, Redatora designada.
A I. Relatora original restou vencida em seu entendimento favorável ao
conhecimento dos Recursos Especiais. A maioria do Colegiado compreendeu que as
divergências jurisprudenciais alegadas não restaram demonstradas.
Como expresso na decisão do acórdão recorrido – no 1302-003.821 – a
amortização fiscal do ágio pago na aquisição da Contribuinte, de Partimag e da empresa Rearde
foi questionada sob diferentes argumentos, parte deles refutados no voto condutor do
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar
de nulidade suscitada, e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso com relação
ao aproveitamento do ágio na aquisição da empresa Magnesita S/A, nos seguinte
termos: - por unanimidade de votos, para dar provimento quanto à glosa de ágio
correspondentes à aquisição da Partimag e das ações detidas pelos acionistas
pessoas físicas, e para negar provimento quanto à glosa do ágio relativa a aquisição
de ações gravadas com cláusula de intransferibilidade junto ao FINOR e, ainda,
quanto à glosa de despesas com a realização da operação de aquisição, sendo que o
conselheiro Ricardo Marozzi Gregório votou pelas conclusões do relator quanto à
validade do relatório de avaliação do Banco Real; - por maioria de votos, para dar
provimento parcial quanto à glosa do ágio decorrente das ações adquiridas via
OPA, limitando a glosa ao valor do ágio reconhecido que supera o valor apurado
no laudo da Deloite, vencido o conselheiro Ricardo Marozzi Gregório, que dava
provimento integral nesta parte e, - por voto de qualidade, em negar provimento
quanto à glosa da exclusão, via Lalur, do ágio já amortizado contabilmente,
vencidos Gustavo Guimarães da Fonseca, Rogério Aparecido Gil, Flávio Machado
Vilhena Dias e Breno do Carmo Moreira Vieira, que davam provimento ao recurso
neste ponto. E, quanto à glosa do ágio na aquisição da empresa Rearden, por
unanimidade de votos, em negar provimento voluntário, sendo que os conselheiros
Gustavo Guimarães da Fonseca e Flávio Machado Vilhena Dias votaram pelas
conclusões do relator neste ponto; e ainda, em negar provimento ao recurso quanto à
glosa do ágio da base de cálculo da CSLL. Em consequência dos julgamentos acima,
ficam canceladas as multas de ofício e isoladas sobre as estimativa e restabelecidos
parcialmente os prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas da CSLL. O conselheiro
Gustavo Guimarães da Fonseca solicitou a apresentação de declaração de voto.
(destacou-se)
A PGFN contesta a admissibilidade das amortizações de ágio contabilizado em
razão da aquisição da Contribuinte e de Partimag S/A por entender inadmissível, como
comprovação do fundamento em rentabilidade futura, o documento denominado “Relatório de
Avaliação” da Magnesita S/A com logomarca do Banco ABN AMRO Real S/A. Foi admitido
como paradigma o Acórdão no 1301-001.309 ponderando-se que:
É certo que no caso do paradigma a ausência de laudo válido foi uma das razões que
levaram o colegiado a concluir pela indedutibilidade do ágio, já que a indedutibilidade
também foi calcada em outros motivos. Mas entendo que este paradigma logra
caracterizar a divergência invocada pois, também debruçando-se sobre a validade do
demonstrativo da mais valia, entendeu que a ausência de determinados requisitos o
tornaria inválido para comprovar a rentabilidade futura.
A Contribuinte discorda do exame de admissibilidade, e afirma que os acórdãos
comparados analisaram situações fáticas distintas. Isto porque no paradigma a controvérsia se
limitava à data em que o laudo de avaliação deveria ser elaborado, e o outro Colegiado do
Fl. 5146
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.952 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720092/2016-16

CARF manteve as glosas de amortização de ágio porque o demonstrativo do fundamento
econômico do ágio, naquele caso, teria sido elaborado apenas após dois meses contados da data
de aquisição do investimento, e isto com base no art. 20, §3o do Decreto-Lei no 1.598/77. O
Colegiado a quo, por sua vez, se debruçou sobre as alegações (fáticas) feitas pela Autoridade
Fiscal no TVI para desqualificar a avaliação realizada pelo Banco Real, concluindo, com base
nos elementos fáticos constantes dos autos, que essas seriam totalmente improcedentes.
O relatório e o voto do acórdão recorrido trazem com detalhes as objeções fiscais
ao demonstrativo de rentabilidade futura apresentado nestes autos:
A justificativa para todos os referidos ágios, conforme informação prestada no curso do
procedimento fiscal, seria a “expectativa de rentabilidade futura das sociedades
adquiridas”, conforme “documento denominado “Relatório de Avaliação” da
Magnesita S/A que contém logomarca do Banco ABN AMRO Real S/A, porém sem
qualquer assinatura, sem qualquer nome das pessoas responsáveis por sua
elaboração e ainda sem uma data específica, limitando-se a informar “Agosto 2007”
na primeira folha do referido Relatório”.
O TVI dedica tópico específico, para detalhar as irregularidades constatadas no referido
Relatório de Avaliação, do qual extraio alguns trechos:
a. Não há uma data específica no documento. Nele menciona-se
genericamente “Agosto de 2007”, porém essa data da suposta elaboração é
incompatível com o conteúdo do Relatório. O Relatório do Banco Real menciona
o valor exato da aquisição do investimento R$1.239,1 milhões utilizando o
tempo verbal no passado ao afirmar que “O investimento realizado pela RPAR
em Magnesita para a aquisição do controle foi de R$1.239,1 milhões,
correspondente a 38,64% de participação no Patrimônio Líquido da Magnesita”,
porém, como já sabemos, a aquisição ocorreu em 27/09/2007, ou seja, não
haveria como o Relatório do Banco Real saber já em agosto de 2007 o valor
exato da aquisição do investimento. O que podemos concluir é que o Relatório é
posterior à aquisição do investimento (27/09/2016) e não anterior, como quer
sugerir a pseudo data genérica de agosto de 2007 e, como tal, não pode ser aceito
para fins de justificar ágio com fundamento em rentabilidade futura, conforme já
decidido inclusive no CARF quando afasta laudos ou relatórios elaborados
posteriormente ao evento de incorporação de terem o condão de fundamentar
economicamente ágio anteriormente ocorrido a sua elaboração.
Além disso, o Relatório afirma que “... o ágio total registrado é de R$917,8
milhões. ”, ou seja, à época da elaboração do Relatório do Banco Real já havia
um ágio registrado e escriturado na RPAR, o qual só seria passível de
escrituração a partir da data da aquisição, ou seja, 27/09/2016. Então a conclusão
óbvia, mais uma vez, é que o Relatório do Banco Real somente pode ter sido
confeccionado posteriormente ao evento da aquisição, mas nunca antes, o que
nos leva à mesma conclusão de que Relatório é posterior à aquisição do
investimento (27/09/2016) e como tal não pode ser aceito para fins de justificar
ágio com fundamento em rentabilidade futura.
(...)
Como se não bastasse, o Relatório produz um valor de avaliação da empresa de
tal forma que 38,64% desse valor correspondesse ao valor da aquisição do
investimento do qual já se tinha ciência, ou seja, se o valor da aquisição
(38,64%) foi de R$1.239,1 milhões qual deveria ser o valor da empresa de tal
forma que 38,64% correspondesse àquele valor? Resposta, R$3,2 bilhões. E foi
exatamente esse valor que o Relatório do banco Real atribuiu à Magnesita para
fins de amparar a rentabilidade futura do investimento realizado por RPAR, ou
seja, o famoso e conhecido “jeitinho” da conta de chegada, vale dizer, para poder
se valer da dedutibilidade do ágio com base na rentabilidade futura a Magnesita
Fl. 5147
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.952 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720092/2016-16

deveria ser valorada pelo menos em R$3,2 bilhões e foi exatamente o que o
Banco Real produziu em seu Relatório. Coincidência? É óbvio que não!
Além disso, corroborando o absurdo que estamos demonstrando e em sentido
diametralmente oposto ao Relatório do Banco Real, duas outras empresas
(Delloite e APSIS Consultoria – ver itens “k” e “l” abaixo) que são conceituadas
no mercado, que assinaram seus Laudos/Relatórios e que foram contratadas para
valorar a Magnesita chegaram ambas à mesma conclusão sobre o valor da
empresa: em torno de R$1,7 bilhão! Simplesmente a metade do valor encontrado
pelo Banco Real. Seria razoável desprezar as avaliações idôneas dessas empresas
e simplesmente eleger o encomendado Relatório do Banco Real/ABN que
simplesmente duplicou o valor econômico da Magnesita S/A na casa dos
bilhões? É óbvio que não!
(...)
b) Não há qualquer assinatura, nem ao menos os nomes dos responsáveis pela
elaboração do referido relatório, ou seja, não há uma autoria técnica
identificada sendo que ninguém se responsabiliza pelas informações ali
descritas;
c) Na página 31 do Relatório de Avaliação consta literalmente o seguinte: “O
investimento realizado pela Rpar em Magnesita para a aquisição do controle foi
de R$1.239,1 milhões, correspondente a 38,64% de participação no Patrimônio
Líquido da Magnesita” Ora, se o lançamento contábil do ágio com base em
rentabilidade futura pelo contribuinte deve basear-se em demonstrativo e
comprovantes que o contribuinte deverá arquivar, é de meridiana clareza que a
elaboração do demonstrativo antecede a efetiva operação de aquisição do
investimento bem como antecede o lançamento efetuado pelo contribuinte em
sua escrituração. Porém, não é o que pudemos constatar no presente caso, pois o
Relatório de Avaliação que, segundo o contribuinte, serviu como comprovante
da escrituração do ágio lançado com base na rentabilidade de resultados
exercícios futuros já mencionava expressamente o valor pago na aquisição do
investimento, vale dizer, este Relatório de Avaliação foi elaborado após a
aquisição do investimento que ocorreu em 27/09/2007 e não antes, como quer
nos fazer crer o Relatório de Avaliação que contém apenas a logomarca do
Banco ABN AMRO Real S/A e diversas outras inconsistências já mencionadas
nos itens anteriores e que estão sendo complementadas nos itens abaixo.
d) Não existe independência das partes envolvidas na requisição do
Relatório de Avaliação com aquelas que o elaboraram, o que pode ser
constatado pelas seguintes referências constantes das Notas Importantes do
Relatório de Avaliação:
d1) Na Nota importante 7 consta o seguinte: “A Avaliação foi elaborada pelo
Banco Real com base em informações fornecidas pela Rpar e pela Companhia”.
A Companhia mencionada é definida no Relatório como sendo Magnesita S/A.
Ou seja, o Relatório de Avaliação baseou-se em informações fornecidas pela
própria interessada no Relatório (Rpar). Interessada porque a mesma
contabilizou o ágio que atingiu a vultosa quantia de 1 bilhão de reais! E o
Relatório continua em sua Nota 7: “As estimativas e projeções que foram
fornecidas ao Banco Real ou com o Banco Real discutidas, especialmente
aquelas cuja ocorrência depende de eventos futuros e incertos (incluindo
projeção de receitas, despesas, investimentos, lucro operacional ou lucro líquido)
foram baseadas na opinião dos Representantes Indicados quanto a tais eventos”.
Representantes Indicados conforme definido no início da Nota Importante 7 são
os representantes da Rpar ou da Magnesita indicados pela Rpar ao Banco Real.
Ou seja, todas as projeções efetuadas basearam-se, mais uma vez, nos dados
fornecidos pelos próprios interessados na confecção do Relatório.
E continuando, na mesma Nota Importante 7: “A avaliação considerou, ainda,
conforme solicitação da Rpar, premissas de reduções de custos em razão de
Fl. 5148
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.952 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720092/2016-16

eventual reestruturação da gestão administrativa, operacional, financeira e
societária da Companhia, as quais foram fornecidas pela Rpar ao Banco Real”.
Verifica-se aqui a total dependência da demonstração elaborada pelo Banco Real
em relação ao requisitante da confecção da mesma. Isso macula a necessária
isenção que uma demonstração do fundamento econômico do ágio deveria
ter. Não se pode atribuir ao requisitante da demonstração a quase totalidade dos
parâmetros necessários para elaboração da demonstração. Uma demonstração
isenta pautaria seus trabalhos por pesquisas de cunho próprio, no mercado, nas
demonstrações contábeis que são públicas e não em parâmetros definidos pelo
requisitante do Relatório a seu bel-prazer. Agindo dessa forma, com certeza o
resultado obtido não refletirá o verdadeiro Valor Presente da empresa, uma vez
que a metodologia utilizada foi a do Fluxo de Caixa Descontado.
e) Além disso, o Banco Real não procedeu a qualquer verificação sobre as
informações
fornecidas
pelo
requisitante,
eximindo-se
de
qualquer
responsabilidade pelo conteúdo, exatidão, veracidade, integridade, consistência,
suficiência e precisão das informações fornecidas pelo requisitante do relatório,
ou seja, o Banco Real elaborou um relatório sobre o qual não se responsabiliza
pelos resultados que advieram de informações que o mesmo não conferiu, não
checou e nem validou. Ora, desta forma não pode haver segurança em qualquer
conclusão advinda de um relatório elaborado com base nessas premissas. A Nota
Importante 12 do Relatório de Avaliação afirma o seguinte: “O Banco Real
assumiu como verdadeiras e completas todas as informações, sem qualquer
verificação independente e, portanto, não assume qualquer responsabilidade pelo
conteúdo, exatidão, veracidade, integridade, consistência, suficiência e precisão
dessas Informações”.
f) Continuando, na Nota 13 do Relatório, o Banco Real não assume qualquer
responsabilidade ou dá qualquer garantia, nem faz qualquer declaração
sobre o conteúdo, exatidão, veracidade, integridade, consistência, suficiência
e precisão das informações utilizadas para a confecção do Relatório, ou seja,
o Relatório de Avaliação foi elaborado por alguém que não pode se
responsabilizar pelas informações que subsidiaram suas conclusões. Seria algo
como fazer e não garantir ou poder sustentar aquilo que foi feito, pois o que foi
feito teve como base informações sobre as quais não se responsabiliza. Assim
afirma a Nota Importante 13: “O Banco Real não faz, nem fará, expressa ou
implicitamente, qualquer representação, declaração ou garantia em relação às
Informações utilizadas para a elaboração da Avaliação, tampouco assume
qualquer responsabilidade ou obrigação de indenizar relacionada ao conteúdo,
exatidão, veracidade, integridade, consistência, suficiência e precisão dessas
Informações, as quais são de única e exclusiva responsabilidade da Rpar. Assim
como na fiscalização realizada anteriormente abrangendo os anos-calendário de
2008 e 2009, intimado a prestar diversos esclarecimentos sobre o Relatório de
Avaliação por ele supostamente elaborado, o banco Real (hoje Santander)
simplesmente não respondeu a qualquer quesito da intimação desta fiscalização
e, portanto, estará sujeito às penalidades impostas pela Lei, sem prejuízo das
sanções relativas aos crimes contra a ordem tributária.
g) Nenhuma avaliação dos ativos da Magnesita foi feita pelo Banco Real,
conforme consta da Nota Importante 14. Essa constatação, apesar de singela, traz
em si um elemento importantíssimo para a definição do fundamento econômico
do ágio previsto nos incisos I, II ou III § 2o do Art. 385 do RIR/99, pois ao não
avaliar os Ativos da Magnesita percebe-se claramente que o intuito do Relatório
de Avaliação era direcionar o fundamento econômico do ágio para rentabilidade
futura, hipótese que conferiria à Rpar o eventual direito à dedutibilidade da
amortização do ágio com uma margem de manobra bastante subjetiva e que foi
explorada no conteúdo do Relatório do Banco Real/ABN. Uma demonstração
genuína do contribuinte que permitisse o enquadramento do fundamento do ágio
em um ou mais incisos do § 2o do Art. 385 do RIR/99 deveria, necessariamente,
contemplar todas as hipóteses descritas nos incisos, explicitando e segregando os
Fl. 5149
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.952 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720092/2016-16

valores pertinentes a cada parcela, vale dizer, do montante total do ágio pago que
parcela corresponderia:
I - ao valor de mercado de bens do ativo
II – ao valor de rentabilidade com base em previsão dos resultados futuros;
III – ao fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas
Ao não avaliar os Ativos, o Relatório de Avaliação do Banco Real demonstrou
que a hipótese de eventual ágio em função do valor de mercado dos bens do
Ativo da Magnesita sequer foi cogitada, ou seja, se nem houve a diligência de se
avaliar o valor de mercado dos bens do Ativo da Magnesita, nem tampouco
mensurar o valor do fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas
que poderiam embasar o valor da referida empresa, não poderia o fiscalizado
atribuir todo ágio à hipótese prevista no inciso II do § 2o do Art. 385 do RIR/99.
Percebe-se claramente que o intuito foi direcionar o fundamento econômico do
ágio à hipótese de rentabilidade futura, porém sem o mínimo critério da justa e
correta atribuição do eventual ágio a cada parcela que lhe correspondesse
devidamente fundamentada nos incisos I, II ou III § 2o do Art. 385 do RIR/99.
Assim afirma a Nota 14: “O Banco Real não assumiu a responsabilidade de
conduzir ou conduziu (i) qualquer avaliação dos ativos e passivos contabilizados
ou não (contingentes ou não) da Companhia”.
h) Na Nota importante 15 verificamos a completa inconfiabilidade do relatório
de Avaliação elaborado pelo Banco Real, pois este nem ao menos se
responsabiliza em relação a como as projeções e estimativas foram
elaboradas e nem tampouco assume qualquer responsabilidade por essas
projeções e estimativas. Vejamos o teor da parte final da Nota Importante 15:
“O Banco Real não assume qualquer responsabilidade em relação às referidas
estimativas e projeções, tampouco em relação à forma como elas foram
elaboradas”.
i) O que esta fiscalização percebeu diante dos fatos apresentados e face à
existência de dois outros Laudos que divergem substancialmente do valor
econômico da Magnesita foi que ao invés da Rpar contratar uma empresa
especializada para elaborar um Laudo de Avaliação completo da Magnesita S/A
previamente à aquisição do controle acionário desta empresa e assim poder
dimensionar o eventual ágio pago em cada uma das categorias previstas nos
incisos I, II ou III § 2o do Art. 385 do RIR/99, o que se viu foi que,
posteriormente à aquisição, foi eleito o Banco Real para preparar um
Relatório de Avaliação direcionado a subsidiar um ágio com base em
rentabilidade futura, ágio este que já havia sido pago pois, em verdade, o
Relatório foi elaborado posteriormente à aquisição do controle acionário da
Magnesita S/A como já anteriormente descrito nas alíneas precedentes. Por
tudo que foi exposto resta claro que o Relatório foi encomendado após a
aquisição do controle acionário da Magnesita S/A com valor econômico da
empresa predeterminado e com o puro intuito de subsidiar o valor de ágio
que já havia sido pago e com fundamento econômico previamente
direcionado para a rentabilidade futura.
j) Para relembrar e clarificar ainda mais o exposto no item anterior consta na
página 31 do Relatório de Avaliação o seguinte: “O investimento realizado pela
Rpar em Magnesita para a aquisição do controle foi de R$1.239,1 milhões,
correspondente a 38,64% de participação no Patrimônio Líquido da Magnesita”.
Ora, como poderia o autor do Relatório saber o valor a ser pago na aquisição do
controle, se o Relatório de Avaliação é datado de agosto de 2007 enquanto que a
aquisição do controle se deu somente em 27/09/2007? Trata-se de uma grave
inconsistência que tem somente uma resposta: o Relatório de Avaliação foi
elaborado posteriormente à aquisição do controle e com o único intuito de tentar
amparar o ágio pago na hipótese do § 2o, inciso II, do Art. 385 do RIR/99. Além
disso, em outra afirmação constante na página 31 do Relatório de Avaliação
Fl. 5150
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.952 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720092/2016-16

verificamos que o autor do Relatório menciona que o ágio registrado é de
R$917,8 milhões. Ora, não poderia haver um ágio registrado se o Relatório de
Avaliação tivesse sido elaborado antes da aquisição do controle, pois o eventual
ágio somente surgiria após a efetiva ocorrência da transação, o que se deu em
27/09/2007 e sendo o Relatório datado de agosto de 2007 este não poderia nunca
afirmar que existiria um ágio já registrado, pois esse não havia ainda nem
surgido. Portanto, mais uma vez, resta claro que o Relatório de Avaliação foi
elaborado após a aquisição do investimento que ocorreu em 27/09/2007 e
não antes, como quer nos fazer crer o Relatório de Avaliação que contém apenas
a logomarca do Banco ABN AMRO Real S/A e diversas outras inconsistências
já mencionadas nos itens anteriores.
Se o fiscalizado afirmar que o banco ABN-AMRO já sabia, em agosto de
2007, do valor da negociação ocorrida em 27/09/2007 em R$1.239,1 milhões,
então resta concluir que o Relatório de Avaliação fez o valor econômico da
empresa em R$3,208 bilhões (página 8 do Relatório de Avaliação), pois
38,64% da empresa adquirida corresponde a exatamente R$1.239 bilhão.
Se, por outro lado, o fiscalizado afirmar que o banco ABN-AMRO não
sabia, em agosto de 2007, do valor da negociação ocorrida em 27/09/2007 em
R$1.239,1 milhões, então como poderia o Relatório de Avaliação ter
afirmado na página 31: “O investimento realizado pela Rpar em Magnesita
para a aquisição do controle foi de R$1.239,1 milhões, correspondente a
38,64% de participação no Patrimônio Líquido da Magnesita”? E ainda,
como poderia ter afirmado na página 31 do Relatório de Avaliação que “... o
ágio total registrado é de R$917,8 milhões”?
(...)
k) Outra grave inconsistência detectada neste Relatório de Avaliação foi a
discrepância do valor atribuído à Magnesita S/A utilizando-se a metodologia do
fluxo de caixa descontado que poderia vir a justificar o ágio com base em
rentabilidade futura. Neste Relatório encontrou-se o valor de R$3,2 bilhões.
Porém, por ocasião da OPA obrigatória, no Laudo de Avaliação elaborado pela
Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda. (“Deloitte Consultores”),CNPJ-
62.484.951/0001-30, o qual foi datado de 28/09/2007, o valor econômico
encontrado para a Magnesita S/A, utilizando a mesma metodologia do fluxo de
caixa descontado, foi de R$1,71 bilhão e que o preço, por lote de mil ações,
ficaria na faixa entre R$38,40 a R$41,83, conforme esta metodologia do fluxo de
caixa descontado, vale dizer, o Relatório de Avaliação do Banco Real quer fazer
crer ser possível a escrituração integral de um ágio baseado em rentabilidade
futura, enquanto que o Laudo de Avaliação elaborado pela Deloitte Touche
Tohmatsu Consultores Ltda., que seguiu rigorosamente as prescrições das
Instruções CVM no 361/02 e 436/06, aponta valores substancialmente menores e
que não amparariam o fundamento econômico integral do ágio com base na
rentabilidade futura. E na mesma linha de valoração, a empresa APSIS (ver item
“l” em seguida) concluiu que o valor da Magnesita com base no Patrimônio
Líquido a mercado seria em torno de R$1,7 bilhão, ou seja, o mesmo valor que a
empresa Delloite já tinha encontrado
Ainda que tivesse sido correto o procedimento de o contribuinte contabilizar o
ágio com fundamento em rentabilidade futura baseado no Relatório de Avaliação
do banco Real/ABN-AMRO, a RPAR deveria, por ocasião da ciência do Laudo
de Avaliação da Deloitte, que demonstrou que o valor econômico pelo Fluxo de
Caixa Descontado (rentabilidade futura trazida a valor presente) da empresa era
R$1.710.691.000,00 e não R$3.200.000.000,00 como obtido no Relatório de
Avaliação do banco ABN-AMRO, ter revertido o ágio com base em
rentabilidade futura para outra fundamentação diversa prevista no Artigo 385 do
RIR/99. Mesmo tendo conhecimento em 28/09/2007 que o Laudo de Avaliação
da Deloitte apontava um valor econômico para a empresa de R$1.710.691.000,00
(equivalente a R$40,21 por lote de mil ações) a fiscalizada preferiu adotar o
Fl. 5151
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.952 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720092/2016-16

valor de R$3.200.000.000,00 obtido no Relatório de Avaliação do banco ABN-
AMRO contrariando frontalmente o Princípio da Prudência, o qual reproduzimos
abaixo por ser relevante no presente caso:
(...)
l) No âmbito do processo de incorporação da Magnesita S/A, pela Rpar Holding
S/A, para os fins do artigo 264 da Lei das S/A, a empresa APSIS Consultoria
Empresarial S/C Ltda. foi contratada pela fiscalizada para elaborar laudo do
patrimônio líquido avaliado a preços de mercado. Em razão disso, a APSIS
elaborou o Laudo de Avaliação RJ-0386/07-11, com data base em 31/12/2007,
que demonstra claramente que o valor da empresa com base no Patrimônio
Líquido a mercado seria em torno de R$1,7 bilhão, ou seja, o mesmo valor que a
empresa Delloite já tinha encontrado antes, demonstrando assim a confiabilidade
que esse valor representa quando em comparação com aquele encontrado pelo
Banco Real através de seu Relatório de Avaliação (R$3,2 bilhões).
Este item demonstra que o Relatório de Avaliação elaborado pelo banco ABN-
AMRO é tendencioso, não confiável e impróprio para tentar amparar e justificar
eventual ágio baseado em rentabilidade futura, pois, além das diversas
irregularidades e inconsistências já mencionadas, atribuiu à Magnesita o valor de
R$3,2 bilhões enquanto que APSIS e Delloite atestaram que o valor da empresa
seria em torno de R$1,7 bilhão. Essa sobrevalorização da empresa investida gera
um ágio artificialmente inflado com fundamentado em rentabilidade futura, o
qual, desde já, está sendo afastado por esta fiscalização.
m) Como se não bastassem todas as inconsistências retro mencionadas no
Relatório de Avaliação elaborado pelo Banco ABN-AMRO constatamos que a
mesma instituição financeira atuou como instituição intermediária nas operações
vinculadas às ações por ocasião da OPA obrigatória. No item 10.8 desta OPA
obrigatória a instituição intermediária (Banco ABN) declara que tomou todas as
cautelas necessárias e elevado grau de diligência para assegurar que as
informações prestadas pela ofertante estivessem corretas, inclusive as do Laudo
de Avaliação elaborado pela Deloitte, porém o Laudo de Avaliação da Deloitte
aponta valor econômico da Magnesita em R$1,7 bilhão (equivalente à faixa de
38,40 – 41,83 por lote de mil ações), enquanto que o Relatório de Avaliação
privado produzido pelo banco ABN-AMRO, avaliando a mesma Magnesita,
chegou a um valor de R$3,2 bilhão, ou seja, não houve a alegada cautela
necessária e nem elevado grau de diligência, sendo que nenhum
esclarecimento foi feito a respeito. Ou seja, para fins particulares e fiscais, a
fim de atender a RPAR, o banco ABN-AMRO avalia a Magnesita em R$3,2
bilhões e perante o público, no âmbito da OPA obrigatória, o banco ABN-
AMRO na qualidade de instituição intermediária atesta, sem qualquer
restrição ou ressalva, o Laudo de Avaliação da Deloitte que avaliou a mesma
Magnesita em R$1,7 bilhão. Esse fato somente demonstra que o relatório de
Avaliação não goza dos necessários requisitos para embasar eventual
rentabilidade futura.
(...)
n) Por derradeiro, o contrato de compra e venda de ações (“Share Purchase
Agreement”) celebrado em 12/08/2007 esclarece em sua cláusula 4.4 o seguinte:
“.... nenhum dos Vendedores e nenhuma outra Pessoa fez qualquer declaração à
Compradora com relação a (a) quaisquer projeções, estimativas ou orçamentos
para o Negócio da Magnesita e das Subsidiárias Relevantes ...”.
E a cláusula 4.6 assevera o seguinte : “... ao decidir prosseguir com as operações
contempladas por este Contrato, fiou-se exclusivamente nos resultados de suas
investigações independentes ...”
Essas disposições contratuais esclarecem que na data da celebração do contrato,
12/08/2007, a Rpar Holding S/A não dispunha de qualquer projeção ou
Fl. 5152
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.952 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720092/2016-16

estimativa elaborada por terceiros sobre os resultados da Magnesita que
pudessem eventualmente servir como fundamento para a contabilização do ágio
com base em rentabilidade futura, ou seja, o valor do contrato de compra e venda
de ações pactuado entre as partes teve outras razões, que não a rentabilidade
futura da Magnesita, para o pagamento de um ágio na aquisição.
Os verdadeiros fundamentos econômicos que justificaram o pagamento de
um ágio na aquisição do controle estão estampados no item 1.3.1 da Oferta
Pública de Aquisição de Ações Ordinárias (OPA) que abaixo transcrevemos:
“1.3.1. Os valores pagos pela Ofertante aos Controladores na aquisição das
Ações do Bloco de Controle foram definidos por meio de negociação entre
partes independentes e não relacionadas, com base em percepções e convicções
próprias sobre o valor de cada uma das ações em negociação, considerando a
classe e espécie das ações e os direitos que conferem a seus titulares, inclusive
em razão da quantidade. Nesse sentido, no que diz respeito às ações ordinárias,
por constituírem o bloco de controle da Magnesita, foi atribuído a essas ações
um prêmio de controle. No tocante às ações preferenciais, para a definição de
seu preço levou-se em consideração o seu valor de mercado à época da
negociação com os Controladores a respeito das bases da transação”.
Este item demonstra claramente quais foram os fundamentos sobre os quais a
aquisição se apoiou:
1) Com base em percepções e convicções próprias sobre o valor de cada
espécie e classe de ação negociada, levando-se em conta a quantidade
negociada de ações.
2) Com relação às ações ordinárias, acrescenta-se também o fundamento do
prêmio de controle, em razão da aquisição do bloco de controle da Magnesita.
3) Com relação às ações preferenciais, acrescenta-se o fato de terem sido
negociadas tendo como base o valor de mercado das ações à época da
negociação.
(...)
A fiscalizada quer adotar o fundamento do ágio com base em rentabilidade
futura, pois esse lhe proporcionaria benefícios fiscais. Porém, os fatos expressos
em documento público, cujo Edital foi publicado em Diário Oficial por ocasião
de Oferta Pública de Aquisição de Ações Ordinárias (OPA) atestam
expressamente o histórico da aquisição da empresa bem como os fundamentos
pelos quais a fiscalizada pagou o ágio, os quais não guardam qualquer correlação
e nem fazem menção a qualquer previsão de rentabilidade futura. Além disso, as
ações preferenciais tiveram como base de negociação o valor de mercado das
ações, então nem existe a possibilidade de haver ágio fundamentado em
rentabilidade futura (goodwill genuíno), pois este somente poderia existir sobre
os valores pagos que fossem superiores ao valor de mercado respectivo,
conforme já definido pela CVM, no item 8 da Nota Explicativa à Instrução CVM
No 469, DE 2 DE MAIO DE 2008, a qual explicaremos com mais detalhes nos
itens adiante.
Conclui, então, que:
o ágio contabilizado na Rpar Holding S/A, na aquisição da Magnesita S/A e
Partimag S/A, com fundamento na rentabilidade futura não pode ser aceito
por esta fiscalização por faltar-lhe a devida demonstração comprobatória
com todos os requisitos inerentes e essenciais (idoneidade, autoria técnica,
isenção e elaboração anterior à aquisição do investimento) além de todas as
inconsistências mencionadas nos itens precedentes. A consequência natural
desta constatação é de que o valor total do ágio contabilizado pela Rpar, na
aquisição da Magnesita S/A e Partimag S/A, não poderá ser amortizado
para fins fiscais, ou seja, a despesa relativa à amortização do ágio contabilizado
Fl. 5153
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.952 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720092/2016-16

não será dedutível na apuração do Lucro Real e, portanto, todo e qualquer valor
relativo a esta amortização utilizado pelo contribuinte para diminuir as bases de
cálculo do IRPJ e da CSLL estão sendo devidamente ajustados por esta
fiscalização no Auto de Infração do qual este Termo é parte integrante e
indissociável.
[...] (destaques do original)
E o voto condutor do acórdão recorrido assim argumenta para concluir que o
demonstrativo apresentado observa o exigido nos §§ 2o e 3o do art. 20 do Decreto-Lei no
1.598/77:
A Recorrente sustenta que “a legislação fiscal (i) não definiu a forma pela qual este
demonstrativo deveria ser elaborado, (ii) tampouco exigiu a existência de um laudo
com tais e quais requisitos e (iii) também foi omissa com relação ao momento em que
o demonstrativo deveria ser formalizado”.
De fato, todas as assertivas da Recorrente são procedentes e tem sido corroboradas pela
jurisprudência do CARF.
Não há uma forma prescrita pela legislação para o demonstrativo do ágio pago, não há a
exigência de que tal demonstrativo seja um laudo, nem há, por fim, expressa
determinação acerca do momento de elaboração do demonstrativo.
Tais fatos, contudo, não significam que não existam quaisquer exigências de caráter
formal e/ou material, em relação ao demonstrativo exigido pela legislação.
Em primeiro lugar, como para toda a escrituração contábil, o registro do ágio tem o seu
valor probatório condicionado à comprovação por meio de documentos hábeis, nos
termos do art. 9o, §1o, do mesmo Decreto-Lei no 1.598, de 1977:
Art.923.A escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais
(Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, §1o).
Ou seja, é imprescindível que o demonstrativo seja um documento idôneo e que, de
fato, ateste a expectativa de rentabilidade futura, de modo consistente com o registro
contábil. Não é possível acatar qualquer documento, sem identificação da autoria ou da
metodologia adotada, apenas para o cumprimento meramente formal da exigência legal.
Ademais, embora, não seja exigido expressamente que o demonstrativo seja anterior à
aquisição, a jurisprudência tem reconhecido a necessidade da contemporaneidade do
documento, conforme ilustra o julgado a seguir, cuja ementa se transcreve parcialmente:
ÁGIO. RENTABILIDADE FUTURA. DEMONSTRAÇÃO DO VALOR
ECONÔMICO-FINANCEIRO DA PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA EM
AQUISIÇÃO. EFETIVIDADE E CONTEMPORANEIDADE À AQUISIÇÃO.
A lei exige que o lançamento do ágio baseado na perspectiva de rentabilidade
futura seja baseado em demonstração que o contribuinte arquivará como
comprovante da escrituração. Embora não houvesse à época dos fatos a
exigência de demonstração na forma de laudo, a produção e arquivamento de
documentação que apresenta de forma objetiva e precisa a demonstração do
valor econômico-financeiro da participação societária em aquisição a partir das
perspectivas de rentabilidade futura da empresa é ônus da adquirente e constitui
requisito indispensável para a dedução da amortização do ágio correspondente.
Não basta estimá-lo de forma subjetiva, é preciso determiná-lo e demonstrá-lo,
matematicamente, de forma precisa, e arquivar a documentação onde isso é feito,
tudo ao tempo em que é feita a aquisição, nunca a posteriori.1
Pois bem, no caso sob análise, o Relatório de Avaliação (documentos 9.3 e 9.4, juntados
como arquivos não-pagináveis à fl. 255), efetivamente, não possui qualquer

1 Acórdão no 9101-003.008, de 8 de agosto de 2017, Relatora Conselheira Adriana Gomes Rêgo.
Fl. 5154
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.952 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720092/2016-16

identificação do responsável pela sua elaboração. Não obstante, todo o seu teor aponta
que foi produzido pelo Banco Real. Tal informação é corroborada pelo Acordo firmado
pela Recorrente com aquela instituição financeira, em 29 de agosto de 2017 (documento
9.1, com tradução juramentada no documento 9.2, juntados como arquivos não-
pagináveis à fl. 255), no qual o Banco Real se compromete a preparar uma avaliação da
Magnesita S.A. (ali denominada “Meta”), usando análise de fluxo de caixa descontado
e/ou outros métodos de avaliação, exceto para a Oferta Pública de Ações (OPA). A
responsabilidade pela autoria do Relatório foi confirmada, ainda, pelo Banco Santander
Brasil S.A. (sucessor do Banco Real), conforme resposta de fls. 2.991/2.993 a Intimação
emitida no curso da ação fiscal.
A referida resposta justifica, ademais, que o relatório foi elaborado sob a forma de
apresentação, razão pela qual não consta assinatura do responsável, mas a Instituição
atesta a sua legitimidade e afirma que o documento foi elaborado “pela equipe de
‘Corporate Finance’ do antigo Banco ABN AMRO REAL S.A, cujo responsável pelo
trabalho foi o Sr. Flávio Valadão”.
O documento contém, ainda, afirmação de que a data de sua elaboração foi agosto de
2007.
Quanto ao teor do Relatório de Avaliação, propriamente, constata-se que teve por
objetivo “apoiar eventual registro de ágio decorrente da aquisição pela RPAR de
participação societária na Magnesita”, tendo levado em consideração “não somente o
estado atual da Companhia, mas também as perspectivas futuras da mesma, sob
administração da RPAR”. Inegável, portanto, a sua associação à aquisição da Magnesita
S/A. pela RPAR Holding (ao menos, da parcela adquirida diretamente. Trataremos, em
momento subsequente, das aquisições posteriores via OPA). Inegável, além disso, o seu
propósito de estimar a expectativa de rentabilidade futura da Magnesita S/A.
Há descrição precisa dos parâmetros e da metodologia utilizada.
Sobre a acusação fiscal de que o documento teria sido elaborado a posteriori, pois já
contemplaria o preço pago pela Recorrente, cabe apontar que o referido valor, R$
1.239.100.000,00, já estava estabelecido desde 12/08/2007, por meio do Share
Purchase Agreement (tradução juramentada no documento 9, juntado como arquivo
não-paginável à fl. 257), não sendo tal fato, portanto, prova inequívoca da
posterioridade do Relatório.
Também o termo “ágio total registrado” não é comprovação de que o ágio pago já
estaria escriturado. O termo “registrado” pode ser utilizado como sinônimo para
“verificado, ocorrido, observado”.
Quanto ao valor atribuído à Magnesita S/A, com base na expectativa de rentabilidade
futura, R$ 3,2 bilhões, a autoridade fiscal o reputa inconsistente, pois as avaliações
realizadas pela Apsis e pela Deloitte teriam chegado a um valor em torno de R$ 1,7
bilhões.
Em relação a essa questão, a Recorrente alega a existência de uma “margem de arbítrio”
em cada avaliação, bem como o fato de que cada uma das citadas avaliações possuir
finalidade diversa, o que teria influído nas premissas adotadas.
A leitura dos documentos de avaliação permite a constatação de que, de fato, há
diversas divergências entre as premissas utilizadas (prêmio de mercado, custo de
capital, taxa de perpetuidade). Considero que apenas uma perícia poderia averiguar se as
diferentes premissas justificariam as divergências encontradas.
Considerando, porém, que a autoridade sequer aponta, precisamente, quais seriam as
premissas ou dados que teriam sido indevidamente utilizados pelo Banco Real para a
elaboração do Relatório de Avaliação, não caberia a realização de uma perícia para
tentar detectá-los, neste momento processual. Tal averiguação deveria ter-se realizado
previamente ao lançamento de ofício.
A par disso, não procedem as críticas contidas no TVI à suposta ausência de
independência entre avaliador e a Contratante, ou ao fato de que o Relatório de
Fl. 5155
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.952 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720092/2016-16

Avaliação foi baseado em informações prestadas pela Recorrente, sem que a avaliadora
assuma o responsabilidade sobre eles.
Ora, não há nenhum prova de vinculação de dependência entre o Banco Real a as
empresas envolvidas no negócio. Por outro lado, o uso de dados e expectativas
fornecidas por parte de tais empresas é prática comum neste tipo de avaliação, como se
constata, inclusive, do laudo de avaliação emitido pela Deloitte, em relação ao qual a
autoridade fiscal não repete as alegações.
Na verdade, toda avaliação carrega uma carga de subjetividade e de dependência da
qualidade das informações fornecidas por terceiros, dentre os quais os envolvidos nos
negócios.
O responsável pelo lançamento fiscal reprova o fato de não haver sido realizada
nenhuma avaliação dos ativos da Magnesita S/A pelo Banco Real, o que apontaria que o
intuito do Relatório de Avaliação em direcionar o fundamento econômico do ágio para
rentabilidade futura.
O propósito do referido relatório de avaliar o valor da Companhia investida com base
em sua rentabilidade futura não é omitido no documento. Pelo contrário, tal objetivo é
explicitamente reconhecido no Relatório e isto não o invalida como o demonstrativo
requerido pela legislação.
Não há base legal, ainda, para a pretensão da autoridade fiscal de que a Recorrente, ao
tomar conhecimento do laudo elaborado pela Deloitte, promovesse a reclassificação do
ágio contabilizado como fundamentado em rentabilidade futura.
A legislação assegurava à Recorrente o direito à contabilização do ágio com base em tal
fundamento, já que possuía um documento contemporâneo, que o justificava.
Por tudo isso, concluo em linha com o decidido pelo CARF, ao tratar do mesmo
Relatório de Avaliação, no julgamento relativo ao lançamento referente aos anos-
calendário de 2008 e 2009, que este serve como o demonstrativo exigido pelo art. 20,
§3o, do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, para justificar o fundamento econômico do ágio
pago na aquisição das ações representativas de 38,6% do capital social da Magnesita
S/A, em 27/09/2007.
A PGFN transcreve os votos dos acórdãos comparados e conclui que, segundo o
paradigma, não obstante a lei não preveja forma específica para a demonstração do ágio
fundamentado em rentabilidade futura, a ausência de requisitos formais, como data, assinatura
e período de referência, inviabiliza a sua aceitação como documento comprobatório do
fundamento do ágio pago.
A I. Relatora observou que o paradigma aborda a questão de relatório elaborado
para suportar discussão de aquisição de quotas de dada companhia, não contendo assinatura e
elaborado em dada incerta. Tangencia, assim, o tema discutido no processo ora sub judice, que
também abordou a questão de laudo sem assinatura, com alguma dúvida com relação a data e
ainda sem nome do responsável.
Nesta reunião de julgamento, retornou à pauta o processo no 15504.726513/2011-
10, veiculando questão semelhante no âmbito do recurso especial interposto pela PGFN contra o
Acórdão no 1302-001.465, no qual foram analisadas glosas dos ágios pagos na aquisição da
Contribuinte e de Partimag S/A, e o relator do caso, Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes, compreendeu que o paradigma no 1301-001.309 não se prestava a caracterizar o dissídio
jurisprudencial suscitado porque:
O voto condutor acata integralmente os fundamentos da decisão de primeiro grau e, ao
fazê-lo, destaca a questão da tempestividade. Abaixo, transcrevo o trecho:
No que diz respeito ao aproveitamento da despesa de ágio promovido pela
contribuinte, reproduzo fragmentos do voto condutor da decisão combatida que,
Fl. 5156
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.952 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720092/2016-16

além de não merecer censura de qualquer natureza, refuta com propriedade
argumentos repisados na peça recursal e demonstra, com clareza, a
imprescindibilidade da tempestividade da demonstração a que alude o
parágrafo 3o do art.20 do Decreto-Lei no1 .598/77.
(nosso destaque)
Já, da parte transcrita pelo acórdão recorrido da decisão de primeiro grau, merece
destaque a seguinte passagem:
Depois de intimada pela fiscalização, a Lhoist, com o fito de demonstrar ter
cumprido o requisito formal mencionado no parágrafo precedente, apresentou o
documento juntado a folhas 293 a 327, que é datado de 12.11.2004 e traz o título:
Relatório de Avaliação Econômico-fínanceira Mineração Belocal Ltda. Esse
mesmo documento, de autoria da firma de auditoria contábil independente
KPMG, foi reapresentado pela impugnante e se acha juntado a folhas 633 a 667.
O autuante nega validade ao documento em causa, sob o fundamento de que foi
elaborado mais de dois meses depois de a Lhoist ter adquirido a participação na
Belocal. Além disso, o próprio registro contábil da operação foi feito com atraso,
presumivelmente em razão da espera de que ficasse pronto o relatório de
avaliação. A impugnante sustenta a aptidão do documento, argumentando que
estudos elaborados prévia e internamente pelo grupo Lhoist já haviam calculados
o valor da Belocal com base na rentabilidade futura, que não há exigências
formais rigorosas que devam ser cumpridas por esse documento e que, de
qualquer forma, ele foi elaborado antes da incorporação da Cananga pela
Belocal, evento que permitiu a essa começar a amortizar o ágio pago na sua
própria aquisição. Invoca, ainda, o parecer técnico juntado aos autos, de autoria
de Eliseu Martins.
Contudo, mais uma vez, a impugnante não está com a razão.
A mera afirmação de que havia estudos prévios não é o bastante para conferir o
direito à dedução das amortizações. O § 3° do artigo 20 é categórico ao afirmar
que a demonstração deverá ser mantida arquivada como comprovante da
escrituração. É verdade que o senso comum leva a concluir que, em operações de
semelhante porte, os bens negociados não são avaliados de improviso, mas sim
depois de cuidadosas ponderações. No entanto, diversas podem ser as
motivações pelas quais o adquirente decide pagar mais do que o valor
patrimonial de uma participação, mas a lei concede tratamento fiscal privilegiado
apenas a um dos possíveis fundamentos do ágio: o valor de rentabilidade da
coligada ou controlada, com base em previsão dos resultados nos exercícios
futuros, cujas subsequentes amortizações são dedutíveis no caso de incorporação,
cisão ou fusão. Já quanto ao ágio pago em razão da valor de mercado de bens
pertencentes à investida, no caso dos mesmos eventos societários, permite-se
apenas que sejam incorporados ao custo dos bens para efeito de cálculo de ganho
ou perda de capital na hipótese de baixa, ou das despesas regulares em virtude de
depreciação, exaustão ou amortização. Por fim, se o fundamento do ágio for a
existência de comércio, intangíveis e outras razões econômicas, não se permite a
dedução de nenhum valor sob nenhum título. Tal disparidade de tratamento,
torna indispensável que a escrituração do ágio seja amparada por documento
hábil, do contrário, deve-se presumir que o ágio foi pago em virtude de outras
razões econômicas e não permitir a dedução de nenhum valor a título de
amortização, nem muito menos a título de despesas decorrentes do uso ou da
obsolescência.
Portanto, não se pode acatar a alegação de que o documento apresentado foi
antecedido por estudos realizados antes da realização do negócio, sobretudo
porque nenhuma prova material da existência de tais estudos foi trazida aos
autos.
Fl. 5157
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-006.952 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720092/2016-16

Em suma, enquanto o recorrido não acata o laudo de avaliação tempestivamente
elaborado por terceiros (Banco Real) em razão de questões formais atinentes a esse
documento, o paradigma trata de situação em que o laudo de avaliação foi apresentado
posteriormente à data do evento e esta é a razão determinante para o julgado, que afasta
a alegação de que essa intempestividade poderia ser sanada em razão da elaboração de
estudos internos da empresa, os quais foram considerados como inexistentes. (destaques
do original)
A ementa do paradigma confirma que a objeção do outro Colegiado do CARF à
amortização do ágio lá sob análise foi firmada em face da intempestividade do laudo:
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. CONDIÇÃO. INOBSERVÂNCIA.
A amortização de ágio, nos termos da autorização trazida pelo inciso III do art. 7o da Lei
no 9.532, de 1997, impõe que a pessoa jurídica beneficiária observe as condições
previstas na legislação de regência. No caso vertente, ainda que se abstraia fatos
relacionados às operações que deram causa ao sobrepreço, especialmente no que tange
às pessoas jurídicas envolvidas, resta fora de dúvida de que a ausência da
demonstração a que alude o parágrafo 3o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598/77, na
data em que a aquisição da participação societária foi efetuada, revela evidente
violação à condição explicitada na norma referenciada, tornando indedutível a despesa
apropriada no resultado, vez que inexistente a comprovação do seu fundamento
econômico. (destacou-se)
Contudo, tanto a PGFN, como o exame de admissibilidade, indicam que outros
vícios também justificaram a rejeição de documento apresentado naqueles autos para
fundamentação do ágio em rentabilidade futura.
O relatório do paradigma descreve apenas objeção temporal ao documento
apresentado à autoridade lançadora:
• Em 30.09.2004, em pagamento do resgate das cem ações da Call que havia adquirido
trinta dias antes, a Lhoist recebe todas as quotas da Mineração Belocal, tornando-se sua
controladora direta. No entanto, a empresa somente registra na contabilidade esse
investimento (e também o ágio) em 01.11.2004.
• Em 13.08.2010 a Lhoist foi intimada a apresentar toda a documentação que
confirmasse os fatos, valores e fundamentos econômicos que deram origem ao
lançamento contábil do ágio de R$332.698.559,00 resultante do investimento na Call
em 31.08.2004. Em resposta, apresentou o relatório a fls 293 a 327, o qual calcula o
valor de rentabilidade da Belocal, com base em previsão dos resultados nos exercícios
futuros. Esse documento é datado de 12.11.2004.
• O documento que, de acordo com o § 3o do artigo 20 do Decreto-lei n° 1.598, de 1977,
devia servir de base para o lançamento do ágio, foi elaborado mais de dois meses depois
da data de celebração do contrato apresentado pela Lhoist. Portanto, esse documento
não pode servir para o propósito desejado.
• Talvez por esse motivo a Lhoist fez o lançamento contábil da aquisição do
investimento somente em novembro. Tal tentativa de se adequar ao artigo 20 do
Decreto-lei n° 1.598, de 1977, mostra-se infrutífera, pois fere o princípio contábil da
oportunidade, previsto no art. 6o da Resolução CFC n° 750, de 1993.
• Desrespeita também o disposto no mesmo artigo 20 do Decreto-lei 1.578 (1.598), de
1977, que prevê que o desdobramento do custo de aquisição em valor de patrimônio
líquido e ágio na aquisição deverá ser feito no momento de aquisição da participação.
• Da combinação do disposto no caput do artigo 20 (obrigatoriedade de, na ocasião da
aquisição do investimento, desdobrar custo de aquisição em valor de patrimônio líquido
e ágio), com o seu § 3o (necessidade de que o lançamento do ágio cujo fundamento seja
a rentabilidade futura seja baseado em documento que o comprove), conclui-se que,
tanto na data da celebração do contrato de investimento (31.08.2004), quanto na data da
Fl. 5158
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-006.952 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720092/2016-16

celebração do contrato de desinvestimento (30.09.2004), não havia a comprovação do
fundamento econômico do ágio pago.
• O Relatório de Avaliação Econômico-Financeira Mineração Belocal Ltda. foi
elaborado com o único objetivo de adequar, extemporaneamente, o pagamento do ágio
na aquisição do investimento, já ocorrido, à legislação tributária. Isto é expressamente
afirmado nos seus itens 1.4, 1.5 e 1.6.
• Conclui-se que o pagamento do ágio, ocorrido em 31.08.2004, não foi baseado em
nenhum documento que comprovasse, no momento de sua ocorrência, sua
fundamentação econômica. Portanto, por não se enquadrar nas disposições do artigo 7o
da Lei n° 9.532, de 1997, ele não é amortizável.
O voto do relator, ex-Conselheiro Wilson Fernandes Guimarães, por sua vez,
reafirma que a autoridade fiscal somente apontou que o documento que deveria servir de base
para o registro do ágio foi elaborado mais de dois meses após a data da celebração do contrato
e de seu efetivo pagamento, o que, inclusive, poderia justificar o fato de a LDB, apesar de ter
adquirido a totalidade da autuada em 31 de agosto de 2004, só ter feito o registro contábil de tal
operação em novembro de 2004. Mas em seu voto, preliminarmente, é enfrentada arguição de
nulidade da decisão de 1a instância por inovação, nulidade esta afastada sob o entendimento de
ela só se justificaria se um dos argumentos inovados fosse o único que restasse a sustentar a
exigência. Naquele ponto, foram descritas as seguintes inovações alegadas:
Sustenta a Recorrente que a decisão de primeira instância incorre em nulidade, visto que
trouxe fatos novos que nunca foram objeto de questionamento pela Fiscalização, quais
sejam: i) inexistência de laudo detido pela CANANGA; ii) erro quanto ao prazo de
amortização fiscal do ágio; iii) laudo falho da KPMG, pois teve como objeto a avaliação
da BELOCAL; iv) não comprovação do custo de aquisição da LDB e da CANANGA
em relação ao investimento nela (na Recorrente); v) inexistência de propósito negocial
na reorganização societária realizada pelo grupo Lhoist, bem como quanto à finalidade
normativa do art. 7o da Lei 9.532/97.
Ao apreciar especificamente a questão da fundamentação do ágio lá sob análise, o
relator do paradigma consigna que:
Ao tratar do “laudo de avaliação” relativo à fundamentação do ágio, a Recorrente afirma
que as autoridades julgadoras buscaram desqualificar a fundamentação econômica do
ágio pago pela Lhoist (LDB) com base nos seguintes argumentos: i) o laudo de
avaliação e a contabilização da operação na Lhoist ocorreram em data posterior à da
ocorrência dos fatos; ii) o fundamento econômico do ágio tem que estar determinado no
momento em que a participação societária é adquirida; iii) valendo-se do princípio
contábil da “oportunidade”, o registro do patrimônio e de suas manifestações deve ser
feito de imediato e com a extensão correta, independentemente das causas que a
originaram; iv) o relatório de avaliação elaborado pela KPMG seria falho, pois suporta a
fundamentação econômica do ágio pago pela LDB pela BELOCAL, operação essa que
nunca ocorreu, pois a LDB adquiriu a CALL e não a Recorrente; v) inexistência de
laudo de avaliação detido pela CANANGA que justificasse a fundamentação econômica
do ágio relativo ao seu investimento na BELOCAL; e vi) o termo de sete anos para a
amortização fiscal do ágio pela Recorrente seria irregular, na medida em que o laudo de
avaliação da KPMG refletiria um período de amortização equivalente a nove anos e
quatro meses. Sustenta que as alegações de “iii” a “vi”, antes referenciadas, nunca
foram objeto de questionamentos pela Fiscalização, motivo pelo qual seriam nulas,
devendo ser desconsideradas por este Colegiado.
A argumentação é digna de reparo, vez que o fundamento descrito no item “iii” acima
foi também utilizado pela autoridade autuante, conforme fragmento do Relatório de
Auditoria Fiscal abaixo reproduzido.
[...]
Fl. 5159
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-006.952 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720092/2016-16

Constata-se que o documento que, de acordo com o § 3o do art. 20 do Decreto-
Lei 1.598/77, deveria servir de base para o lançamento do ágio (o qual teria
como fundamento econômico, conforme indicado, o valor de rentabilidade da
Belocal, com base em previsão dos resultados nos exercícios futuros), foi
elaborado mais de dois meses após a data da celebração do contrato e de seu
efetivo pagamento. Portanto, não pode o documento apresentado pela empresa
Lhoist basear o lançamento dos valores pagos a título de ágio, como exige o § 3o
do art. 20 do Decreto-Lei 1.598/77, posto que na data da aquisição não havia
ainda sido elaborado.
Talvez seja por este motivo que a Lhoist, apesar de haver adquirido a totalidade
da Mineração Belocal Ltda em 31/08/2004, faz o lançamento contábil da
aquisição deste investimento e do ágio correspondente somente em novembro de
2004. Tal tentativa de se adequar aos ditames do art. 20 do Decreto-Lei 1.598/77,
através da postergação do registro do lançamento contábil do ágio pago, porém,
mostra-se infrutífera. Este procedimento fere frontalmente o princípio contábil da
Oportunidade, previsto no art. 6o da Resolução CFC 750/93, cujo caput está
abaixo transcrito:
Art 6o - O Princípio da Oportunidade refere-se, simultaneamente, à
tempestividade e à integridade do registro do patrimônio e das suas mutações,
determinando que este seja feito de imediato e com a extensão correta,
independentemente das causas que as originaram (grifos meus).
Não obstante, como já foi dito, os argumentos adicionais trazidos pela decisão recorrida
só seriam relevantes no contexto em que a ausência deles tornasse insubsistentes os
lançamentos tributários efetivados, o que, a meu ver, não é o caso.
Os fundamentos esposados no voto condutor da decisão exarada em primeira instância,
e que supostamente não foram suscitados nas peças acusatórias, prestam-se, apenas,
como elementos de reforço à imputação feita pela autoridade fiscal.
Alega a Recorrente que, embora o relatório de avaliação da KPMG tenha sido elaborado
em data posterior à operação, a Lhoist já possuía, por ocasião da aquisição indireta da
suas quotas, estudos internos que atestavam o valor da expectativa de rentabilidade
futura em aproximadamente R$ 462 milhões.
Para corroborar tal alegação, anexa o documento de fls. 1.279/1.287, que, além de estar
redigido em língua inglesa, não está assinado e não contém referência à data em que foi
elaborado e ao período a que se refere. À evidência, referido documento não é hábil
para comprovar o argumento da Recorrente. Adite-se, ainda, que referido documento só
foi apresentado por ocasião da interposição do recurso voluntário.
O que resta comprovado, portanto, é o que a Fiscalização afirmou e a decisão recorrida
ratificou, isto é, a “demonstração” do fundamento econômico do ágio foi elaborada em
data posterior à realização da operação, não tendo sido atendido, assim, o disposto no
parágrafo 3o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598/77.
No que diz respeito ao aproveitamento da despesa de ágio promovido pela contribuinte,
reproduzo fragmentos do voto condutor da decisão combatida que, além de não merecer
censura de qualquer natureza, refuta com propriedade argumentos repisados na peça
recursal e demonstra, com clareza, a imprescindibilidade da tempestividade da
demonstração a que alude o parágrafo 3o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598/77.
[...]
O autuante sustenta que não havia ágio amortizável, uma vez que a Lhoist
adquirira a Belocal mediante a permuta feita de sua participação no capital da
Call por 100% das quotas de capital da Belocal. Considerando que permuta
equivale a uma alienação, deveria ser aplicado o disposto no artigo 426 do RIR
1999. Em consequência, o ágio que surgiu com a aquisição das quotas da Call
devia ter sido registrado como perda de capital para a Lhoist e o valor da quota
da Belocal devia ter sido registrado sem ágio.
Fl. 5160
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-006.952 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720092/2016-16

[...]
Depois de intimada pela fiscalização, a Lhoist, com o fito de demonstrar ter
cumprido o requisito formal mencionado no parágrafo precedente, apresentou o
documento juntado a folhas 293 a 327, que é datado de 12.11.2004 e traz o título:
Relatório de Avaliação Econômico-fínanceira Mineração Belocal Ltda. Esse
mesmo documento, de autoria da firma de auditoria contábil independente
KPMG, foi reapresentado pela impugnante e se acha juntado a folhas 633 a 667.
O autuante nega validade ao documento em causa, sob o fundamento de que foi
elaborado mais de dois meses depois de a Lhoist ter adquirido a participação na
Belocal. Além disso, o próprio registro contábil da operação foi feito com atraso,
presumivelmente em razão da espera de que ficasse pronto o relatório de
avaliação. A impugnante sustenta a aptidão do documento, argumentando que
estudos elaborados prévia e internamente pelo grupo Lhoist já haviam calculados
o valor da Belocal com base na rentabilidade futura, que não há exigências
formais rigorosas que devam ser cumpridas por esse documento e que, de
qualquer forma, ele foi elaborado antes da incorporação da Cananga pela
Belocal, evento que permitiu a essa começar a amortizar o ágio pago na sua
própria aquisição. Invoca, ainda, o parecer técnico juntado aos autos, de autoria
de Eliseu Martins.
Contudo, mais uma vez, a impugnante não está com a razão.
A mera afirmação de que havia estudos prévios não é o bastante para conferir o
direito à dedução das amortizações. O § 3° do artigo 20 é categórico ao afirmar
que a demonstração deverá ser mantida arquivada como comprovante da
escrituração. É verdade que o senso comum leva a concluir que, em operações de
semelhante porte, os bens negociados não são avaliados de improviso, mas sim
depois de cuidadosas ponderações. No entanto, diversas podem ser as
motivações pelas quais o adquirente decide pagar mais do que o valor
patrimonial de uma participação, mas a lei concede tratamento fiscal privilegiado
apenas a um dos possíveis fundamentos do ágio: o valor de rentabilidade da
coligada ou controlada, com base em previsão dos resultados nos exercícios
futuros, cujas subsequentes amortizações são dedutíveis no caso de incorporação,
cisão ou fusão. Já quanto ao ágio pago em razão da valor de mercado de bens
pertencentes à investida, no caso dos mesmos eventos societários, permite-se
apenas que sejam incorporados ao custo dos bens para efeito de cálculo de ganho
ou perda de capital na hipótese de baixa, ou das despesas regulares em virtude de
depreciação, exaustão ou amortização. Por fim, se o fundamento do ágio for a
existência de comércio, intangíveis e outras razões econômicas, não se permite a
dedução de nenhum valor sob nenhum título. Tal disparidade de tratamento,
torna indispensável que a escrituração do ágio seja amparada por documento
hábil, do contrário, deve-se presumir que o ágio foi pago em virtude de outras
razões econômicas e não permitir a dedução de nenhum valor a título de
amortização, nem muito menos a título de despesas decorrentes do uso ou da
obsolescência.
Portanto, não se pode acatar a alegação de que o documento apresentado foi
antecedido por estudos realizados antes da realização do negócio, sobretudo
porque nenhuma prova material da existência de tais estudos foi trazida aos
autos. (O GRIFO NÃO É DO ORIGINAL)
A impugnante, tanto diretamente, quanto por meio do parecer técnico anexado à
impugnação, sustenta que a elaboração do relatório e a contabilização da
operação na escrituração da Lhoist em data bem posterior à da ocorrência dos
fatos a que se referem não prejudicam a validade dos seus atos nem o direito à
amortização do ágio em causa, entre outras razões porque a Lhoist é uma
sociedade limitada e porque o atraso não teria gerado nenhuma consequência.
Contudo, cumpre divergir de tal opinião.
[...]
Fl. 5161
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-006.952 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720092/2016-16

O pronunciamento da Turma Julgadora de primeiro grau, além de representar peça
robusta de confirmação da procedência da glosa perpetrada pela Fiscalização, permite,
também, afastar, em sua totalidade, a alegação da Recorrente de que houve inovação de
fundamentos em relação aos que foram originalmente declinados nas peças acusatórias.
Para relembrar, a Recorrente enumerou fundamentos que, segundo ela, foram utilizados
pela autoridade julgadora de primeira instância para considerar procedentes os
lançamentos tributários. Entre tais fundamentos, citou: iii) valendo-se do princípio
contábil da “oportunidade”, o registro do patrimônio e de suas manifestações deve ser
feito de imediato e com a extensão correta, independentemente das causas que a
originaram; iv) o relatório de avaliação elaborado pela KPMG seria falho, pois suporta a
fundamentação econômica do ágio pago pela LDB pela BELOCAL, operação essa que
nunca ocorreu, pois a LDB adquiriu a CALL e não a Recorrente; v) inexistência de
laudo de avaliação detido pela CANANGA que justificasse a fundamentação econômica
do ágio relativo ao seu investimento na BELOCAL; e vi) o termo de sete anos para a
amortização fiscal do ágio pela Recorrente seria irregular, na medida em que o laudo de
avaliação da KPMG refletiria um período de amortização equivalente a nove anos e
quatro meses. Sustenta que as alegações de “iii” a “vi”, antes referenciadas, nunca
foram objeto de questionamentos pela Fiscalização, motivo pelo qual seriam nulas,
devendo ser desconsideradas por este Colegiado.
Relativamente ao item “iii” acima, já restou demonstrado que a peça acusação tratou da
questão descrita.
[...]
Quanto aos argumentos, em si, trazidos pela Recorrente, destaco que, apesar de falar em
ausência de respaldo no laudo de avaliação e despreparo das Autoridades Julgadoras,
ela não traz um único elemento para contraditar a conclusão extraída das fls. 653 do
processo, bem como acerca dos fundamentos normativos e doutrinários esposados na
decisão. Na linha do suscitado no ato recorrido, nem mesmo a explicação acerca da
utilização do prazo de amortização de sete anos restou explicado nas peças de defesa
apresentadas.
Afirma a Recorrente: “valendo-se de uma interpretação tendenciosa do art. 7o da Lei
9.532/97 e de trechos isolados da doutrina, estes somente em relação às partes que
supostamente seriam favoráveis para corroborar a sua argüição, as D.D. Autoridades
Julgadoras alegam que a dedução da amortização fiscal do ágio está condicionada à
união em uma mesma entidade do patrimônio que pagou pelo ágio e o patrimônio que
presumivelmente vai gerar os lucros justificadores, condição essa que não teria sido
atendida no caso concreto.”
Aqui, transparece mais uma vez a linha de argumentação escolhida pela Recorrente no
sentido de criticar (algumas vezes de forma inadequada) o pronunciamento feito em
primeira instância, sem, contudo, reunir elementos ou alegações capazes de contradita-
lo.
Com efeito, o excerto acima reproduzido fala em “interpretação tendenciosa”, “trechos
isolados da doutrina”, “partes que supostamente seriam favoráveis para corroborar a sua
argüição”, porém, não cuida de apontar, na decisão recorrida, cada uma dessas
situações, bem como de declinar argumentos no sentido de demonstrar a improcedência
do entendimento esposado no ato decisório guerreado.
Nesse contexto, a argumentação revela-se, com o devido respeito, vazia, desprovida de
substância, constituindo, assim, mera retórica.
Adiante, sustentando que “não há que falar em utilização de empresa veículo no caso
concreto, tampouco em ausência de finalidade negocial ou substância econômica na
operação de reorganização societária levada a cabo pelo grupo Lhoist no Brasil,
envolvendo a LDB, BELOCAL e CANANGA, a Recorrente escuda-se, mais uma vez, no
posicionamento adotado por esta Turma Julgadora no denominado “caso TELEMAR”
(acórdão no 1301-000.711), que, como já dito, em virtude de suas especificidades, não
pode ser aplicado à presente situação.
Fl. 5162
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-006.952 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720092/2016-16

Tenho, pois, com base nos argumentos expendidos, inclusive os extraídos do voto
condutor da decisão exarada em primeiro grau, pela procedência da glosa promovida
pela Fiscalização. (destaques do original)
Com razão os que afirmam que o Colegiado que editou o paradigma negou o
aproveitamento fiscal do ágio em razão da intempestividade do laudo apresentado à autoridade
lançadora. Contudo, com razão também a PGFN quando destaca do paradigma o entendimento
de que não obstante a lei não preveja forma específica para a demonstração do ágio
fundamentado em rentabilidade futura, a ausência de requisitos formais, como data, assinatura
e período de referência, inviabiliza a sua aceitação como documento comprobatório do
fundamento do ágio pago. Mas isto na apreciação do documento trazido em recurso voluntário,
afirmado anterior à aquisição, para superar a intempestividade do laudo apresentado à
Fiscalização.
Tratou-se, nesta apreciação intermediária, de documento que, além de estar
redigido em língua inglesa, não está assinado e não contém referência à data em que foi
elaborado e ao período a que se refere. E sua rejeição foi, por duas vezes, afirmada em razão de
sua apresentação por ocasião da interposição do recurso voluntário, a segunda delas no destaque
feito na decisão de 1a instância que declarou sem valia a alegação da existência de estudos
realizados antes da realização do negócio, sobretudo porque nenhuma prova material da
existência de tais estudos foi trazida aos autos.
De toda a sorte, ainda que se isole a objeção expressa no voto condutor do
paradigma como fundamento da decisão ali adotada, a dessemelhança daquele documento com o
apreciado nestes autos é patente: i) aqui o documento estava redigido na língua pátria, e o voto
condutor do acórdão recorrido se empenha em demonstrar a possibilidade de compreensão de
seu conteúdo; ii) o documento destes autos refere a sua elaboração em agosto/2007, período
contemporâneo à aquisição da participação societária avaliada; iii) o documento destes autos não
tem assinatura, mas isso foi relevado por ter sido elaborado sob a forma de apresentação e haver
reconhecimento expresso de sua autoria pela instituição nele indicada, em resposta a intimação
fiscal; e iv) a avaliação refere premissas que já eram conhecidas à época de sua elaboração.
Diante de tais circunstâncias, confirma-se a dessemelhança entre os casos
comparados, razão pela qual é NEGADO CONHECIMENTO ao recurso especial da PGFN.
O recurso especial da Contribuinte teve seguimento apenas na matéria
Inexistência de previsão legal, para adição, à base de cálculo da CSLL, das despesas com
amortização de ágio consideradas indedutíveis pela fiscalização. A I. Relatora concordou com o
seguimento em face dos paradigmas no 9101-002.310 e 107-07.315.
Pretende a Contribuinte que ainda que se considere a amortização fiscal do ágio
indedutível para fins de apuração da base de cálculo do IRPJ no presente caso, seja reconhecido
que o lançamento de CSLL não possui fundamento legal. Confronta o acórdão recorrido no
ponto em que compreendeu que a CSLL deve observar as mesmas regras quanto a adições e
exclusões ao lucro líquido previstas para o IRPJ, limitando a diferença de tratamento a hipóteses
em que houver disposição expressa.
Em consequência, a exigência de CSLL foi mantida em relação às glosas de
amortização de ágio mantidas na apuração do IRPJ em razão de: i) da insuficiência do laudo
emitido por Deloitte em relação às aquisições no âmbito da Oferta Pública de Ações (OPA); ii)
parcela cuja propriedade das ações somente se confirmou posteriormente, iii) indevida
amortização do ágio já amortizado contabilmente antes da incorporação; iv) apropriação das
Fl. 5163
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 9101-006.952 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720092/2016-16

despesas com as operações de aquisição no preço pago; e v) inexistência de confusão patrimonial
com a adquirente dos investimentos agrupados em Rearden.
O paradigma no 9101-002.310 é recorrentemente rejeitado pela maioria deste
Colegiado em face de dissídios jurisprudenciais semelhantes ao presente, nos quais as glosas de
amortização de ágio são mantidas no âmbito do IRPJ, como é exemplo o que expresso no voto
vencedor2 desta Conselheira no Acórdão no 9101-006.454:
[...]
Assim, superada a suspensão antes concedida, importa observar que o recurso especial
agora interposto pela Contribuinte teve seguimento quanto à matéria “previsão legal
para a adição, à base de cálculo, da CSLL, da despesa com a amortização de ágio”, em
face dos paradigmas no 9101-002.310 e 1103-00.630. A insurgência se deu em face do
Acórdão no 1401-004.268, proferido para exame das razões de defesa que subsistiram
depois de proferido o Acórdão no 9101-003.735, no qual esta 1a Turma da CSRF assim
decidiu o recurso especial interposto pela PGFN contra o Acórdão no 1401-001.901:
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em rejeitar a
preliminar de conversão do julgamento em diligência à Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, para que esta, querendo, manifeste-se, a título de
contrarrazões, sobre quanto à aplicação do art. 24 da LINDB, com a redação
dada pela Lei no 13655/2018, vencidos os conselheiros Gerson Macedo Guerra
(relator), Cristiane Silva Costa, Luís Flávio Neto e Demetrius Nichele Macei.
Acordam, ainda, por maioria de votos, em conhecer do art. 24 da LINDB,
vencidos os conselheiros André Mendes de Moura, Flávio Franco Corrêa e
Viviane Vidal Wagner, que não conheceram. Por maioria de votos, quanto ao
mérito do art. 24 da LINDB, acordam em não aplica-lo ao caso concreto, vencido
o conselheiro Luís Flávio Neto, que entendeu que aplicava em tese e que, como
pressuposto para aplica-lo ao caso concreto, haveria necessidade de abrir vista à
PGFN para analisar os acórdãos trazidos aos autos pelo contribuinte. Votaram
pelas conclusões os conselheiros André Mendes Moura, Flávio Franco Corrêa,
Viviane Vidal Wagner, e Rafael Vidal de Araújo, que não o aplicavam em tese, e
o conselheiro Demetrius Nichele Macei, que aplicava em tese, mas não ao caso
concreto em razão de irretroatividade. Por unanimidade de votos, acordam em
conhecer do Recurso Especial e, no mérito, por voto de qualidade, (i) quanto
à comprovação do custo de aquisição/rentabilidade futura, acordam em dar
provimento ao recurso, vencidos os conselheiros Gerson Macedo Guerra
(relator), Cristiane Silva Costa, Luís Flávio Neto e Demetrius Nichele Macei,
que lhe negaram provimento; e (ii) quanto à inexistência de vedação ao
aproveitamento fiscal do ágio amortizado contabilmente antes da
incorporação, em considerar prejudicada a matéria, vencidos os
conselheiros Gerson Macedo Guerra (relator), Cristiane Silva Costa, Luís
Flávio Neto e Demetrius Nichele Macei, que lhe negaram provimento.
Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Viviane Vidal
Wagner. Por unanimidade de votos, acordam em determinar o retorno dos autos
ao colegiado de origem, para apreciação das demais questões constantes do
recurso voluntário, nos termos do voto do relator. Manifestaram intenção de
apresentar declaração de voto os conselheiros André Mendes Moura, Flávio
Franco Corrêa, Luís Flávio Neto, Demetrius Nichele Macei e Rafael Vidal de
Araújo. Findo o prazo regimental, o Conselheiro André Mendes Moura não
apresentou a declaração de voto, que deve ser tida como não formulada, nos
termos do § 7o do art. 63 do Anexo II, da Portaria MF no 343/2015 (RICARF).
(negrejou-se)

2 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo
Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente) e divergiram na matéria os
Conselheiros Alexandre Evaristo Pinto (relator), Luis Henrique Marotti Toselli e Gustavo Guimarães Fonseca.
Fl. 5164
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 9101-006.952 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720092/2016-16

Nestes termos, foram restabelecidas as glosas de amortização de ágio formado em
operação de capitalização com ágio de empresa Holding do grupo do ABN Amro,
denominada Bri Par Dois, com ações do então ainda ativo Banco ABN Amro Real, por
sociedade não residente do grupo, denominada ABN AMRO BANK N.V(ou ABN
Holding Holanda), no ano de 2006. Em 31/08/2007 foi aprovada a incorporação de Bri
Par Dois Participações S/A por Banco ABN AMRO Real S/A, quando já amortizada
contabilmente parte do ágio pago, com controle na Parte B do LALUR, seguindo-se a
amortização fiscal do ágio, aqui glosada nos anos-calendário 2009 a 2012 em razão de
sua formação entre partes relacionadas e por vícios na sua fundamentação em
rentabilidade futura, além das objeções à amortização fiscal do ágio já amortizado
contabilmente. O voto condutor do Acórdão no 9101-003.735 expressa, nos termos da
ex-Conselheira Viviane Vidal Wagner, que:
Analisando o presente caso, é possível concluir pelo artificialismo da operação,
visto que não houve aquisição de investimento, mas apenas transferência de
ações, via subscrição de capital da Bri Par Dois, mediante conferência de ações
de emissão do Banco ABN Amro Real, com ágio, pelo ABN Amro Bank N.V., e
posterior incorporação da Bri Par Dois pelo Banco ABN Amro real, com o
retorno das ações ao próprio subscritor.
Além disso, resta evidente que o mencionado ágio não teve fundamentação
econômica, uma vez que foi fixado de modo discricionário pelo ABN Amro
Bank N.V, com base na diferença entre o valor de aquisição das ações de
emissão do Banco ABN Amro Real (em processos anteriores) e o seu valor
patrimonial, como se deduz do teor do Termo de Verificação Fiscal (e-fl. 14721),
cujos fatos não foram contestados pela recorrida:
[...]
Como visto, a matéria já foi apreciada no âmbito deste Conselho, quando do
julgamento do processo administrativo no 16327.001697/2010-73, que analisou
ou mesmos fatos e decidiu pela impossibilidade de dedução do ágio nos anos-
calendário de 2005 a 2009, enquanto o presente processo cuida dos períodos
imediatamente posteriores. Esse foi justamente o acórdão paradigma apresentado
pela Fazenda Nacional para comprovar a divergência jurisprudencial (AC no
1301-001.474).
Naquele caso, o Colegiado entendeu que não restou comprovado o fundamento
econômico do ágio, com base nos seguintes fundamentos:
[...]
Conclui-se, pois, que, no caso do presente processo, que o ágio não foi
determinado por uma avaliação econômica do Banco ABN Amro Real,
decorrente de expectativa de rentabilidade futura, pois, desde o início da
operação, três anos antes, fora fixado um coeficiente de 1,82 vezes o valor
patrimonial das ações. Ou seja, o valor pago foi baseado no preço fixado por
ocasião da operação de aquisição do Banco Sudameris junto a Banca Intesa, sem
qualquer correlação com a expectativa de rentabilidade futura do Banco ABN
Real.
Nesse sentido, é de se ressaltar a "objetiva e precisa determinação e
demonstração do valor econômico-financeiro da participação societária em
aquisição a partir das perspectivas de rentabilidade futura da empresa" como
requisito essencial para a fixação dos efeitos tributários do pagamento do ágio
correspondente. Em caso semelhante, essa turma decidiu por manter a glosa da
despesa, quando do julgamento do acórdão no 9101-003.008, de 8 de agosto de
2017, cujo teor se transcreve parcialmente abaixo:
[...]
Em razão da falta de comprovação do fundamento econômico do ágio resta
prejudicado o seu reconhecimento contábil e suas consequências no próprio
resultado líquido, inclusive no tocante à CSLL. Logo, considera-se inócua a
Fl. 5165
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 9101-006.952 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720092/2016-16

discussão quanto à dedutibilidade da despesa com amortização do ágio registrado
pelo contribuinte.
Com o retorno dos autos ao Colegiado a quo, foi apreciada a alegação de que - caso
mantida a infração imputada glosa de despesa de amortização do ágio -
dedução/exclusão indevida (falta de adição) na apuração do lucro real (auto de
infração do IRPJ - lançamento principal), anos-calendário 2009, 2010, 2011 e 2012 - ,
seria incabível o lançamento da CSLL (reflexo) pela inexistência de previsão legal para
a adição, à base de cálculo da CSLL, da despesa a amortização de ágio considerada
indedutível pela Fiscalização. Destacando a ementa do Acórdão no 9101-003.735 e sua
decisão no sentido de restabelecer a indedutibilidade das amortizações de ágio em razão
da falta de comprovação do custo de aquisição/rentabilidade futura, o voto vencedor do
acórdão recorrido refere o art. 57 da Lei no 8.981/95 como fundamento de
indedutibilidade destas amortizações na base de cálculo da CSLL, indicando vários
julgados que afirmam o cabimento da exigência reflexa da CSLL na hipótese de glosa
da amortização do ágio na apuração do IRPJ.
Em tal contexto confirma-se, em relação aos paradigmas aqui indicados, dessemelhança
equivalente à demonstrada no voto vencedor expresso por esta Conselheira no Acórdão
no 9101-006.0493:
E o dissídio jurisprudencial em tela teve seguimento sob os seguintes
fundamentos expressos no exame de admissibilidade:
(8) “inexistência de previsão legal para a adição, à base de cálculo da
CSLL, da despesa com a amortização de ágio considera indedutível pela
fiscalização”
Decisão recorrida:
REFLEXO NA APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA
CSLL.
Deve ser anulada contabilmente a amortização de ágio que, após
interposição de empresa veículo que dissimula o real adquirente,
surge sem substância econômica no patrimônio da investida.
Acórdão paradigma no 9101-002.310, de 2016:
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. ADIÇÃO À BASE DE CÁLCULO.
INAPLICABILIDADE DO ART. 57, LEI N 8.981/1995.
Inexiste previsão legal para que se exija a adição à base de cálculo
da CSLL da amortização do ágio pago na aquisição de
investimento
avaliado
pela
equivalência
patrimonial.
Inaplicabilidade, ao caso, do art. 57 da Lei no 8.981/1995, posto
que tal dispositivo não determina que haja identidade com a base
de cálculo do IRPJ.
Acórdão paradigma no 1103-00.630, de 2012:
Não há ementa correspondente a essa matéria.
[...].
Com relação à dedução das despesas de amortização do ágio, para
fins da CSLL, registro que não há previsão legal para a
indedutibilidade dessas despesas, tal como é preceituada para o
lucro real, pelo art. 25 do Decreto-Lei no 1.598/77.

3 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto,
Gustavo Guimarães da Fonseca (suplente convocado) e Andrea Duek Simantob (Presidente em exercício), e
divergiram na matéria os Conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli e Alexandre Evaristo Pinto.
Fl. 5166
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 9101-006.952 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720092/2016-16

25. Por fim, com relação a essa oitava matéria, também ocorre o alegado
dissenso jurisprudencial, pois, em situações fáticas semelhantes, sob a
mesma incidência tributária e à luz das mesmas normas jurídicas, chegou-
se a conclusões distintas.
26. Enquanto a decisão recorrida entendeu que, para fins da CSLL, deve
ser anulada contabilmente a amortização de ágio que, após interposição de
empresa veículo que dissimula o real adquirente, surge sem substância
econômica no patrimônio da investida, os acórdãos paradigmas apontados
(Acórdãos nos 9101-002.310, de 2016, e 1103-00.630, de 2012)
decidiram, de modo diametralmente oposto, que inexiste previsão legal
para que se exija a adição à base de cálculo da CSLL da amortização do
ágio pago na aquisição de investimento avaliado pela equivalência
patrimonial (primeiro acórdão paradigma) e que não há previsão legal
para a indedutibilidade dessas despesas, tal como é preceituada para o
lucro real, pelo art. 25 do Decreto-Lei no 1.598/77 (segundo acórdão
paradigma).
Como se vê, a premissa do acórdão recorrido é no sentido de que uma ativo que
surge sem substância econômica no patrimônio da investida, porque mantido sob
a titularidade do real adquirente, não pode gerar amortização que afete o lucro
contábil, ensejando a glosa reflexa na base de cálculo da CSLL. Já o primeiro
paradigma analisou lançamento no qual a amortização do ágio foi adicionada na
base de cálculo do IRPJ, porque o investimento permanecia no patrimônio do
investidor, e a autoridade lançadora exigiu que a mesma adição fosse promovida
na base de cálculo da CSLL.
De fato, o paradigma no 9101-002.310 trata de lançamento exclusivamente de
CSLL, decorrente da exigência de adição ao lucro líquido de amortizações de
ágio que foram adicionadas ao lucro real, porque referentes a investimento
mantido no patrimônio da investidora. Ou seja, frente à observância, no âmbito
de IRPJ, de regra que busca neutralizar as amortizações de ágio, postergando
seus efeitos para o momento da liquidação do investimento, exigiu-se do sujeito
passivo que a mesma providência fosse adotada no âmbito da CSLL, e este
Colegiado, em antiga composição, afirmou inexistir norma legal que assim
determinasse. Nada, no referido julgado, permite concluir que a mesma solução
seria dada na hipótese em que a amortização do ágio se mostre indedutível por
ausência de confusão patrimonial entre investida e investidora, aspecto que,
como referido no acórdão recorrido, afetaria o próprio reconhecimento contábil
da amortização da investida.
Quanto ao paradigma no 1103-00.630, embora ali também se tratasse de
amortização fiscal do ágio na forma dos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/97, e seu
voto condutor traga argumentos contrários à indedutibilidade das amortizações
no âmbito da CSLL, importa observar que naqueles autos foi dado provimento
integral ao recurso voluntário, afirmando-se o não cabimento da glosa não só na
base da CSLL, como também do IRPJ. Assim, o outro Colegiado do CARF
decidiu a questão sob circunstâncias distintas daquelas que a Contribuinte quer
ver prevalecer nestes autos, qual seja, que a exigência de CSLL seja cancelada
ainda que afirmada a indedutibilidade no âmbito do IRPJ. O exame do
paradigma evidencia não ser possível cogitar se a mesma decisão seria adotada
caso aquele Colegiado reconhecesse a indedutibilidade das amortizações no
âmbito do IRPJ.
Estas as razões, portanto, para CONHECER PARCIALMENTE do recurso
especial da Contribuinte em menor extensão, apenas em relação à matéria
“utilização de empresa veículo”.
No presente caso, na medida em que as glosas no âmbito do IRPJ subsistem válidas
porque não demonstrada a fundamentação do ágio em rentabilidade futura, tal
circunstância subsiste como diferencial em face do paradigma no 1103-00.630, no qual
Fl. 5167
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 9101-006.952 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720092/2016-16

as glosas não foram declaradas indevidas na base de cálculo da CSLL de forma
autônoma, mas sim em contexto no qual foram invalidadas, também, no âmbito do
IRPJ. E, com respeito ao paradigma no 9101-002.310, não há aqui, como lá, a
observância, no âmbito de IRPJ, da adição determinada pela legislação, da qual decorre
a discussão acerca da necessidade de uma determinação legal específica no âmbito da
CSLL.
Diante de cenários fáticos e jurídicos distintos, a divergência jurisprudencial não se
estabelece.
De fato, nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, o recurso especial somente tem
cabimento se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe
tenha dado outro Colegiado deste Conselho. Por sua vez, para comparação de
interpretações e constatação de divergência é indispensável que situações fáticas
semelhantes tenham sido decididas nos acórdãos confrontados. Se inexiste tal
semelhança, a pretendida decisão se prestaria, apenas, a definir, no caso concreto, o
alcance das normas tributárias, extrapolando a competência da CSRF, que não
representa terceira instância administrativa, mas apenas órgão destinado a solucionar
divergências jurisprudenciais. Neste sentido, aliás, é o entendimento firmado por todas
as Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, como são exemplos os recentes
Acórdãos no 9101-002.239, 9202-003.903 e 9303-004.148, reproduzindo entendimento
há muito consolidado administrativamente, consoante Acórdão CSRF no 01-0.956, de
27/11/1989:
Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo, quando o
recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados. Se a circunstância, fundamental na apreciação da divergência a
nível do juízo de admissibilidade do recurso, é “tudo que modifica um fato em
seu conceito sem lhe alterar a essência” ou que se “agrega a um fato sem alterá-lo
substancialmente” (Magalhães Noronha, in Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973,
p. 248), não se toma conhecimento de recurso de divergência, quando no núcleo,
a base, o centro nevrálgico da questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares.
Não se pode ter como acórdão paradigma enunciado geral, que somente confirma
a legislação de regência, e assente em fatos que não coincidem com os do
acórdão inquinado.
Estas as razões, portanto, para NÃO CONHECER do recurso especial da Contribuinte.
(destaques do original)
Não se trata, aqui, de impor ao sujeito passivo a adição das amortizações de ágio
computadas na apuração do IRPJ em observância a determinação legal específica neste sentido
(art. 25 do Decreto-Lei no 1.598/77, base legal do art. 391 do Regulamento do Imposto de Renda
aprovado pelo Decreto no 3.000/99 – RIR/99). A Contribuinte discorda da glosa, na base de
cálculo da CSLL, de amortizações de ágio também glosadas na base de cálculo do IRPJ com
fundamento no art. 7o da Lei no 9.532/97, base legal do art. 386 do RIR/99.
Já com respeito ao paradigma no 107-07.315, trata-se ali de litígio semelhante ao
decidido no paradigma no 9101-002.310 – falta de adição à base de cálculo da CSLL de
amortização de ágio adicionada ao lucro real – de modo que também não há aqui a observância,
no âmbito de IRPJ, da adição determinada pela legislação, da qual decorre a discussão acerca da
necessidade de uma determinação legal específica no âmbito da CSLL.
Estas as razões para também NEGAR CONHECIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa
Fl. 5168
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 9101-006.952 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720092/2016-16

Fl. 5169
DF CARF MF
Original